Tribunal: CARF
Processo: 11080.011243/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.011243/2005-60
ACÓRDÃO
9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PINVEST PINHEIRAIS GAÚCHOS E INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. REVISÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU BASE NEGATIVA DE CSLL
DECLARADO E ESCRITURADO. FALTA DE ADIÇÃO DAS REALIZAÇÕES
MÍNIMAS DO SALDO CREDOR DA DIFERENÇA IPC/BTNF.
Enquanto não esgotado o prazo decadencial para exigência de crédito
tributário ou redução de prejuízo fiscal decorrente de falta de adição das
realizações mínimas do saldo credor da diferença IPC/BTNF, a autoridade
fiscal tem competência para revisar esta apuração, vez que ela não
repercutiu no resultado do ano de sua determinação – 1991 – e apenas foi
informada como item patrimonial na DIRPJ do exercício 1992. Já a reversão
das exclusões promovidas indevidamente, entre 1993 e 1998, somente
poderia se verificar se não expirado o prazo decadencial, que observa as
mesmas regras quando apurado lucro real ou prejuízo fiscal, vez que a
autoridade fiscal também dispõe de meios para formalizar lançamento de
redução de prejuízo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e
Jandir José Dalle Lucca que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos,
acordam em dar provimento parcial ao recurso para reverter as reduções de prejuízos fiscais entre
1993 e 1998 e as correspondentes glosas de compensações formalizadas no lançamento, vencidos
o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votou por negar provimento, e o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votou por dar provimento integral ao
recurso. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Edeli Pereira
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
2
Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luís Henrique Marotti Toselli. Findo o prazo regimental, o Conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do RICARF.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial por Divergência (fls. 909 a 922), interposto pela
contribuinte em face do Acórdão no 1302-004.105 (fls. 794 a 807), de 12 de novembro de 2019,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção que, por unanimidade de votos, deu
provimento parcial ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA - IRPJ - LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO - FATOS PRETÉRITOS -
ALTERAÇÕES
Na recomposição do lucro inflacionário, deve o fisco levar em conta valores, que a
despeito de terem produzido efeitos próprios, em períodos já atingidos pela
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
3
decadência, pela sua natureza, são computados no cálculo de valores cuja
repercussão tributária se dá no futuro.
IRPJ. DIFERENÇA IPC/BTNF. FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO
As aplicações de recursos em florestamento ou reflorestamento destinados à
exploração do objeto social da empresa devem ser registradas em conta do ativo
permanente, e sujeitam-se à correção monetária.
Cientificada do acórdão a contribuinte opôs embargos suscitando obscuridade e
omissão no acórdão recorrido, sendo rejeitado pelo presidente do colegiado recorrido por meio
do despacho de fls. 887/900.
A contribuinte teve ciência do despacho que rejeitou seus embargos em
21/07/2021 (fls. 967) e apresentou recurso especial em 04/08/2021 (fls. 907), suscitando
divergência jurisprudencial quanto ao “termo inicial do prazo decadencial, em contexto de
recomposição de saldo de lucro inflacionário diferido/acumulado”, apontando como paradigmas
os acórdãos no 9101-003.252 e 9101-003.160.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 3a Câmara apenas com relação
ao primeiro paradigma (9101-003.252), nos termos do despacho de fls. 973/991, do qual se extrai,
verbis:
[...]
Portanto, suscita-se divergência quanto ao termo inicial do prazo decadencial,
em contexto de recomposição de saldo de lucro inflacionário diferido/acumulado.
Apontados, como paradigmas de divergência, acórdãos emanados da 1a Turma da
Câmara
Superior
de
Recursos
Fiscais:
no
9101-003.252
(processo
10845.004843/2002-77 – sessão de 09/11/2017) e no 9101-003.160 (processo
13401.000075/00-01 – sessão de 05/10/2017). Os paradigmas não foram
reformados até a data de interposição do recurso especial.
Preliminarmente, impõe-se ressalva ao pedido recursal, onde se vê pleito
“subsidiário” não abarcado pela divergência proposta. Como já ressaltado, o
recurso especial não se presta à rediscussão do mérito; dirige-se à solução de
divergência jurisprudencial entre Turmas. Não obstante, o item “iii” do pedido
recursal extrapola a divergência suscitada pelo Recorrente. Decidiu-se, neste
processo, que as contas de projeto de reflorestamento em questão pertenciam ao
ativo imobilizado e sujeitavam-se à correção monetária (item III do voto condutor
do acórdão recorrido). A divergência alegada limita-se ao termo de início de prazo
decadencial, e ainda que fosse reconhecida, em nada afetaria o que se decidiu
quanto à classificação e correção monetária daquelas contas.
Passa-se ao exame do dissídio proposto.
A fim de fornecer o necessário contexto, registre-se que trata o presente processo
do lançamento de ofício de diferenças de IRPJ dos anos-calendário 2000 e 2001. A
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
4
teor do relatório do acórdão recorrido, a autuação abrangia duas infrações, sendo
a segunda decorrência da primeira: i) falta de atualização monetária (diferença
IPC x BTNF) de contas do ativo imobilizado, que redundou na não-adição de
parcelas do lucro inflacionário diferido, de realização obrigatória; e ii)
compensação indevida de prejuízos fiscais.
Diz o relatório do recorrido:
“No curso do aludido procedimento, teriam sido identificadas duas
infrações que resultaram na exigência de crédito tributário relativo ao IRPJ
devido naqueles períodos.
Primeiramente, (...) a D. Auditoria Fiscal aponta que a empresa teria
deixado de realizar parcela do lucro inflacionário diferido relativo à bens do
ativo imobilizado, mormente por ter deixado de promover a atualização
monetária resultante da diferença entre o IPC e o BTNF de valores descritos
nas contas contábeis denominadas “Projeto Pinvest Acácia III — Enc.Sul,
Reflorestamento Tapes, Reflorestamento c./CM, Reflorestamento Enc.Sul
c/CM”.
(...)
(...) a Autoridade Lançadora:
a) alterou o “saldo credor da conta de correção monetária pela diferença
IPC/BTNF, no Sistema SAPLI, de Cr$ 942.521.160 para Cr$ 22.976.457 (Cr$
3.983.297,72, apurado em 31.12.1990, que, atualizado pelo fator de
correção monetária referente ao ano de 1991, correspondente a 5,7682,
perfaz um montante de Cr$ 22.976.457 (fl. 470)”;
b) excluiu do “montante do lucro inflacionário a realizar em 31.12.1995, os
valores relativos às parcelas apuradas mediante aplicação do percentual de
realização obrigatório, na forma da lei, em períodos alcançados pelo
instituto da decadência (vide demonstrativo de fls. 470 a 474), em virtude
de não haver informação sobre o percentual de realização do ativo”.
Como consequência dos ajustes acima, constituiu o crédito tributário em
decorrência da adição “ao lucro líquido dos trimestres dos anos-calendário
de 2000 e 2001”, do “valor da parcela de lucro inflacionário correspondente
ao percentual mínimo de realização”, além de ter promovido o ajuste do
lucro real da empresa “partir do ano-calendário de 1993 até o ano
calendário de 1998, retirando a exclusão indevida da parcela referente ao
saldo devedor da diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF
(vide docs. de fls. 197 a 255 e 384 a 437)”, o que, por sua vez, teria
resultado apenas no recálculo dos saldos de imposto a pagar e/ou de
prejuízos fiscais (sem lançamento, portanto).
Em seguida descreve a segunda infração incorrida pelo recorrente,
consistente, desta feita, no uso de saldos pretensamente inexistentes de
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
5
prejuízo fiscal. Pelo que expôs, a empresa não possuia saldos de prejuízo
fiscal relativos à atividade rural, mas apenas relativos à “Atividade em
Geral”. Nada obstante, e após os esclarecimentos apresentados pela
empresa, considerou estes últimos como atinentes à “Atividade Rural” os
quais, todavia, e notadamente em razão dos ajustes tratados na infração
descrita anteriormente, “foram suficientes, apenas, para comportar as
compensações dos primeiro e segundo trimestres e parcialmente a do
terceiro trimestre do ano-calendário de 2000”. As compensações relativas
aos demais trimestres do período em testilha (2000 e 2001) foram todas
glosadas.”
(grifou-se)
O voto condutor principia detalhando o lançamento fiscal efetuado e respectivo
enquadramento legal:
“I - ALGUNS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À COMPREENSÃO DA
DEMANDA.
(...) o caso em exame revolve a insuficiência de recolhimento do IRPJ
apurado nos anos de 2000 e 2001, em decorrência da não adição, em
períodos anteriores, da parcela mínima do lucro inflacionário diferido a ser
realizada. A priori, consoante previsão contida no art. 1o da Lei 8.200, de 28
de junho de 1991, a regra geral existente até o advento da Lei 9.245, era de
que as empresas promovessem, ou pudessem promover, a correção
monetária de seus balanços a partir da variação do INPC (substituído,
posteriormente, pelo BTNF):
Já, na esteira das disposições contidas no Decreto 332, de 4 de novembro
de 1991, que regulamentou as Lei 8.200/91 e 7.799/89, para que se
observem os efeitos da citada correção monetária sobre elementos do
balanço (particularmente ao que nos interessa aqui, sobre os bens
componentes do ativo imobilizado), as empresas deveriam registrar em
conta específica (especial) “as contrapartidas dos ajustes de correção
monetária de que trata o inciso I”, conforme disposições contidas no art. 4o,
II, do predito diploma regulamentar.
Passo seguinte, e ainda na forma do mencionado art. 4o, caso a conta
tratada no inciso apresentasse saldo devedor, os contribuintes estariam
autorizados a deduzi-los do cômputo do lucro real, devendo ser a este,
adicionado, se o resultado fosse, de outra sorte, credor (incisos III e IV).
Noutro giro, o art. 20 do Decreto, supra, dispunha o que se segue:
O saldo credor da conta de correção monetária de que trata o inciso
II do art. 4o será computado na determinação do lucro real, mas o
contribuinte terá opção para diferir, com observância do disposto
nesta seção, a tributação do lucro inflacionário não realizado.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
6
Ou seja, nesta hipótese, sempre que observado saldo credor na conta
tratada pelo inciso II do art. 4o, caberá ao contribuinte adicioná-lo ao lucro
ou o diferir, quanto a parcela não realizada, caso em que, por sua vez, será
atendido o limite contido no art. 23 do mesmo diploma regulamentar. Isto
é, as empresas deveriam, necessariamente, considerar realizado, em cada
período-base, um percentual não inferior à 5% do lucro inflacionado
acumulado, calculado, por sua vez, pelas fórmulas contidas no § 1o do art.
21.
Este breve escorço tem duas funções, vejam bem: i) trazer a lume o
regramento acerca de instituto que caiu em desuso após o controle
inflacionário observado, particularmente, com o advento do plano real
(conformando matéria pouco usual a ser apreciada, em tempos atuais, por
este órgão); ii) deixar evidente que a tributação da correção monetária de
balanço traz reflexos que se protraem no tempo, com efeitos divisados,
inclusive, em relação aos períodos de apuração em que tais regras já não
mais se aplicavam.
Os fatos examinados pela D. Autoridade Fiscal, no caso dos autos,
destaque-se, remontam à períodos anteriores à fevereiro de 1991 (1990) de
sorte que, na hipótese vertente, observou-se o comando exceptivo descrito
nos arts. 32 e seguintes do Decreto 332, que comportam regulação atinente
ao período de transição entre planos econômicos, com fixação de outros
índices, até então, vigentes: in casu, o IPC.
A luz de tais preceptivos, o saldo da conta especial tratado no art. 4, II, seria
composto, quanto à correção monetária de balanço relativa ao ano-base de
1990, pela correção realizada a partir da variação do IPC, devendo-se,
todavia, deduzir deste resultado, as diferenças negativas verificadas entre a
comparação entre último índice e o BTN (índice utilizado para atualizar
valores de contratos e de impostos) ou, ao predito saldo, acrescer as
diferenças positivas resultantes desta comparação.
A partir daí, o tratamento fiscal dado ao citado saldo será o mesmo que
verificado na regra geral mencionado alhures.
Pois bem. No caso em exame, a questão nodal verificada cinge ao não
reconhecimento, pela recorrente, do dever de corrigir monetariamente os
valores registrados por ela em contas contábeis do ativo que comportavam
a descrição “Projeto Pinvest Acácia III — Enc.Sul, Reflorestamento Tapes,
Reflorestamento c./CM, Reflorestamento Enc.Sul c/CM”, sob a alegação, já
alardeada no relatório que precede este voto, de que não se tratariam de
contas concernentes a seu ativo imobilizado mas, isto sim, de ativos
realizáveis a longo prazo.
O foco inicial do processo fiscalizatório foi, como se extrai do TVF, o saldo
da conta de correção monetária, apurado na forma do art. 32 do Decreto
332, no importe de Cr$ 942.521.160 apurado em 31/12/1990 (e acusado
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
7
pelo SAPLI). Apesar da existência de saldo credor, a fiscalização não
identificou a adição das parcelas a realizar do predito lucro inflacionário
(conforme determinação constante do art. 23 do por vezes mencionado
Decreto 332). (...)
(...)
Como não concordou com as justificativas apresentadas pela empresa
acerca da falta de correção dos valores relativos à “reflorestamento”, a
Autoridade Lançadora ajustou o saldo da predita conta para o montante de
Cr$ 22.976.457,00 (credor). Com isso, os saldos de lucros inflacionários
acumulados à realizar aumentaram, culminando, por conseguinte, com os
reajustes das apurações do imposto relativas aos períodos de 1993 a 1998,
inclusive quanto aos saldos de prejuízos fiscais então calculados (veja-se,
para tanto, os quadros constantes de e-fls.126 a 146).
Vale lembrar, a teor da resposta apresentada pela empresa à intimação de
e-fl. 183, que os saldos de prejuízos informados nos anos de 2000 e 2001
tinham origem, “nos prejuízos fiscais que a empresa teve nos exercícios de
1993, 1994,1995 e 1996” (e-fl. 188), o quais, como dito acima, foram
alterados por conta dos ajustes decorrentes da infração concernente a falta
de correção de parcela do ativo imobilizado e por não se ter promovido a
adição da parcela mínima obrigatória tratada pelo art. 23 do Decreto 332.
Em resumo, e a partir de tudo o que foi exposto até aqui, temos os
seguintes fatos no processo em exame:
a) ao não promover a correção monetária dos valores registrados nas
contas classificadas como “realizáveis a longo prazo”, a contribuinte apurou
um saldo devedor na conta descrita no inciso II do art. 4o do Decreto
332/91, no importe de R$ Cr$ 942.521,160,00;
b) à vista disto, excluiu do cômputo do tributo nos anos de 1993 a 1998, as
parcelas do valor mencionado em “a”, acima, na forma preconizada pelo
art. 18 do Decreto 332/91 (v. item 2.1.7.2 do TVF);
c) ao discordar das justificativas apresentadas pelo recorrente para não
corrigir os valores relativos às contas denominadas “Projeto Pinvest Acácia
III
—Enc.Sul,
Reflorestamento
Tapes,
Reflorestamento
c./CM,
Reflorestamento Enc.Sul c/CM”, a Autoridade Lançadora classificou-as como
contas do ativo imobilizado, promovendo a sua atualização e alterando o
respectivo saldo de Cr$ 942.521.160 para Cr$ 22.976.457,00;
d) por conseguinte, o lucro real dos períodos compreendidos entre 1993 a
1998 foi refeito, não só para glosar as exclusões mencionadas em “b”,
supra, como para adicionar os percentuais obrigatórios relativos aos saldos
de lucro inflacionário recompostos;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
8
e) a partir de tais alterações, foram alterados, também, todos os saldos de
prejuízo fiscal calculados pela empresa desde 1993 até 2001Fecekm93.
(...)”
(grifou-se)
No item seguinte (II - DA MATÉRIA CONSIDERADA NÃO IMPUGNADA PELA DRJ. DA
DELIMITAÇÃO DA LIDE), o recorrido essencialmente define que a controvérsia
abrange tanto a primeira como a segunda infração, reforçando que a segunda
segue o “destino” da primeira:
“De antemão, é preciso repisar que a “glosa” de prejuízos fiscais realizada
pela Autoridade Lançadora decorre, diretamente, do reajuste dos saldos de
lucro inflacionário (...)
(...)
Lembrando, aqui, que o item 2.1.14.4, trata, precisamente, dos ajustes do
lucro real concretizados quanto aos anos de 1993 a 1998 mediante
“exclusão indevida da parcela referente ao saldo devedor diferença (sic) de
correção monetária complementar IPC/BTNF”, tem-se por inquestionável
que, acaso se dê provimento ao apelo para reconhecer a desnecessidade de
atualizar monetariamente os valores registrados nas contas denominadas
“Projeto
Pinvest
Acácia
III
—
Enc.Sul,
Reflorestamento
Tapes,
Reflorestamento c./CM, Reflorestamento Enc.Sul c/CM” não só a primeira
infração será cancelada, como os saldos de prejuízo fiscal serão
restabelecidos, soçobrando, assim, a segunda infração.
Os únicos pontos da autuação que não foram questionados pelo
contribuinte foram os cálculos realizados, tanto para excluir as deduções
efetuadas, como para adicionar as parcelas do lucro inflacionário à todos os
anos calendários aqui tratados, incluindo-se 2000 e 2001.
Nada obstante, como dito, a premissa nodal de todo o trabalho fiscal foi,
sim, contraposta pela impugnação e, ato contínuo, pelo próprio recurso
voluntário e, se este Colegiado concordar com o insurgente, por
conseguinte, toda a exigência tributária aqui tratada será cancelada.”
Na sequência, o voto pronuncia-se especificamente sobre o tema de decadência
(núcleo da divergência ora alegada):
“III - DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
A recorrente, aqui, se socorre dos preceitos da Súmula 10 do CARF, cujo
verbete, assim reza:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se
levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização ou
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
9
o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos.
A leitura do texto da Súmula acima parece fazer tender, em prol da tese
recorrente, os seus ditames... de fato, se considerarmos exclusivamente a
parte acima grifada, poderíamos entender, como propõe o contribuinte,
que as importâncias do lucro inflacionário que deveriam ter sido
computadas no lucro real conformam o marco temporal inicial para a
contagem do prazo decadencial, mormente se se levar em conta que o
lançamento em análise é resultado direto dos ajustes efetuados nos anos
de 1993 a 1998 mediante glosa das exclusões realizadas e adição dos
valores mínimos que deveriam ter sido considerados realizados..
Todavia, para que possamos compreender de forma correta o conteúdo do
verbete supra, é preciso que analisemos os precedentes que foram
invocados para justificar a sua edição. Dentre os acórdãos paradigmas
utilizados como fundamento da Súmula acima, o de no 103-21903,
publicado em 25/04/2005 é o que melhor esclarece o seu conteúdo e
extensão:
DECADÊNCIA - IRPJ - LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO - FATOS
PRETÉRITOS - ALTERAÇÕES - Na recomposição do lucro
inflacionário, deve o fisco levar em conta valores, que a despeito de
terem produzido efeitos próprios, em períodos já atingidos pela
decadência, pela sua natureza, são computados no cálculo de
valores cuja repercussão tributária se dá no futuro.
O entendimento externado nesta ementa, vejam bem, é o mesmo que vem
sendo, desde há muito, sedimentado no seio da jurisprudência deste
Conselho, qual seja, a decadência atinge, tão só, o fato signo-presuntivo de
riqueza, necessário e suficiente ao surgimento da obrigação tributária (art.
114 do CTN), não se estendendo para as situações ocorridas no passado
que, outrossim, tem repercussão em eventos futuros.
Do excerto do voto condutor do precedente invocado acima, extrai-se
passagem que deixa extreme de dúvidas qual é, concretamente, a
compreensão do instituto da decadência, quando aplicado aos casos
concernentes ao lucro inflacionário, mormente, o diferido, e externado na
Súmula 10, anteriormente citada. Vejam:
Assim, o lançamento efetuado pelo fisco, evidentemente, não poderá
alcançar períodos sob a proteção do instituto da decadência, mas a
reconstituição do valor real do lucro inflacionário, desde o momento do
diferimento dos saldos a tributar, não usufrui dessa mesma proteção.
Devem, todavia, nessa reconstituição, ser considerados, em cada período
de apuração, pelo menos os percentuais de realização mínimos daquele
lucro, na forma da lei, ainda que não possam ser eles tributados, por
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
10
haverem sido alcançados pelo instituto da decadência, ou seja: há que se
excluir do montante do lucro inflacionário diferido de períodos anteriores
os valores relativos a parcelas cuja realização era obrigatória por lei em
períodos sobre os quais já não se pode mais constituir o crédito em face de
sua decadência (...).
Ou seja, o correto entendimento do “comando” contido na Súmula 10
pressupõe e autoriza, a toda monta, a recomposição do saldo de lucro
inflacionário diferido (acumulado) para fins de apuração do lucro real
devido em anos-calendários futuros, mesmo que ultrapassado o quinquênio
decadencial (fatos pretéritos com repercussão futura), não podendo,
todavia, o fisco, lançar o tributo em relação aos períodos base, sem deduzir
das parcelas diferidas o percentual mínimo que deveria ter sido realizado
(“pau que dá em chico, dá em Francisco”).
(...)”
(grifou-se)
Nos parágrafos subsequentes o voto identifica lapso no procedimento fiscal por
não haver “decotado” as parcelas mínimas de realização obrigatória nos anos
1996 a 1999:
“Em princípio, a Fiscalização, pelo que aventei anteriormente, atendeu, em
tese, aos preceitos da Súmula em exame... concretamente, a desobedeceu
quando promoveu a exclusão das parcelas relativas a períodos decaídos
apenas do lucro inflacionário realizável no ano de 1995; isto porque, este
mesmo ano-base também se encontra abrangido pelo instituto preconizado
pelo art. 150, § 4o, CTN, seguindo a mesma sorte, o anos de 1996 à 1999.
Lembrem-se, aqui, que o contribuinte foi intimado dos termos do auto de
infração em 26/09/2005 (e-fl.185).

Neste passo, dos valores de lucro inflacionário acumulado descritos a partir
de 1996 deveriam ser descontadas a parcelas a realizar nos limites
mínimos, tal como preconizado pela Súmula 10.
No ano de 1996, particularmente, apontou-se um saldo, convertido para
reais, de R$ 26.094,11, já deduzidas as parcelas relativas ao ano-base de
1995. Considerando-se, neste particular, as regras encartadas no art. 23 do
Decreto 332, mas no percentual prefixado pela Lei 9.065/05 (10% do valor
do lucro inflacionário acumulado, ante a, como afirmado no TVF,
inexistência de informação “sobre o percentual de realização do ativo”), e
refazendo-se os quadros apresentados pela própria fiscalização (nos termos
da Sumula 10), teríamos a seguinte realidade:
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
11

[...]
Agora, poder-se-ia sustentar aqui que o “vício” acima não revolveria,
propriamente, o instituto da decadência mas, tão só, um erro material
concernente ao cálculo do tributo devido. Cabe esclarecer que não só os
precedentes que fundamentaram a Súmula 10 impõe a adoção do
procedimento acima em decorrência do instituto contemplado pelo art.
150, § 4o do CTN, como, também, ao se proceder à recomposição do saldo
acumulado de lucro inflacionário, sem deduzir os valores mínimos descritos
pelo art. 23, o Fisco termina, objetivamente, por cobrar estes valores, já
abarcados pelo prazo de 5 anos, ainda que mediante a sua inclusão num
exercício posterior.
A exclusão realizada e demonstrada na tabela acima, pois, se faz imperiosa,
justamente, para se obedecer a regra decadencial... isto é, a redução do
crédito tributário, no caso vertente, e em todos os demais assemelhados e
tratados pela Sumula 10, decorrem, efetivamente, do reconhecimento do
decurso do prazo do art. 150, §4o, do CTN.
Pois bem. O quid pro quo, agora, revolve o fato de que a exigência dos
valores remanescentes (não abarcados, portanto, pela decadência)
somente se manterá se a contribuinte ainda tiver lucro real apurado a
pagar o que, por sua vez, deverá ser verificado a partir da recomposição,
considerando-se os ajustes acima propostos, dos próprios saldos de
prejuízo fiscal provenientes dos anos de 1993 e seguintes. E aqui, ainda
temos dois problemas a enfrentar (ainda que conexos):
a) além de adicionar as parcelas do lucro a realizar, no percentuais mínimos
alhures mencionados, a autoridade fiscal “glosou” as exclusões realizadas
pela empresa por entender que detinha, em verdade, em 1990, saldo
devedor na conta de correção monetária de demonstrações financeiras;
b) as exclusões realizadas, diga-se, se deram nos anos de 1993 a 1998 (v.
TVF, item 2.1.5.1) e, nesta esteira, impactaram, diretamente, o lucro líquido
da empresa nos aludidos períodos.
Assentou-se, acima, que a decadência encampa os valores não adicionados
ao lucro líquido, inviabilizando, neste passo o seu lançamento, ainda,
contudo, que se imponha a recomposição do mencionado lucro líquido tão
só para fins de definição dos respectivos saldos de lucro inflacionário
acumulado e, ato contínuo, também de prejuízos.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
12
Por óbvio, o mesmo raciocínio deve se aplicar aos valores excluídos... não
se pode efetuar o lançamento relativo a tal exclusão, cuja glosa resultará,
tão só, no ajuste dos valores do lucro inflacionário ou de eventual prejuízo
fiscal, como, diga-se, foi feito nos autos. Neste particular, as glosas
realizadas quanto as estas exclusões tem que ser mantidas, ainda que,
como já dito, somente para a recomposição dos saldos de lucro
inflacionário e de prejuízos fiscais.
Neste diapasão, o reconhecimento da “decadência”, como realizada nestes
autos, dos períodos concernentes também à 1996 a 1999, com a
necessidade de dedução, quiçá, do mínimo legal relativo ao saldo
acumulado de lucro inflacionário, não se presta, suficientemente, para
restabelecer os saldos de prejuízo fiscal. Basta, para tanto (sem necessidade
mesmo de nos reportarmos aos anos de 1993 a 1998), atentar para a
diferença apontada no ano de 2000, que alçou a monta de
aproximadamente R$ 20 mil reais... ainda que os valores ora reconhecidos
(ou, mais especificamente, cancelados) sejam considerados para a
composição dos saldos de prejuízo, eles totalizam pouco mais de R$
3.000,00...
Daí porque a análise do mérito, mesmo que acolhida em parte a alegação
de decadência, com os efeitos acima, se faz premente.
É o que passo a fazer.”
No item seguinte (“III MÉRITO – DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DAS CONTAS
DENOMINADAS “PROJETO PINVEST ACÁCIA III — ENC.SUL, REFLORESTAMENTO
TAPES, REFLORESTAMENTO C./CM, REFLORESTAMENTO ENC.SUL C/CM”) o voto
examina questão alheia à divergência ora alegada.
Pois bem.
Em suma, a decisão recorrida aplica a Súmula CARF no 10 (1)1. Na interpretação
do Colegiado a quo, a Súmula autoriza a “recomposição do saldo de lucro
inflacionário diferido (acumulado) para fins de apuração do lucro real devido em
anos-calendários futuros, mesmo que ultrapassado o quinquênio decadencial
(fatos pretéritos com repercussão futura)” mas também determina que a dita
recomposição deduza as parcelas que deveriam ter sido realizadas a cada período
pretérito (percentuais mínimos), de modo que tais parcelas não componham o
saldo de lucro inflacionário “transportado” para os períodos fiscalizados.
O art. 67, § 3o, do Anexo II do RICARF dispõe que não cabe recurso especial de
acórdão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF. Contudo,
embora o acórdão recorrido fundamente-se em Súmula do CARF de efeito
vinculante, vê-se que os paradigmas colacionados pelo Recorrente reportam-se à
mesma Súmula.

1 1 Com redação revisada em Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018; vinculante conforme Portaria
MF 129/2019.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
13
O Manual de Admissibilidade de Recurso Especial, aprovado pela Portaria MF no
153, de 17/04/2018, cita a Súmula CARF 10 entre aquelas “que induziam a sua
aplicação a situações diversas daquelas descritas nos precedentes, ou não
traduziam exatamente o que se visou sumular, razão pela qual os respectivos
enunciados foram revistos”. Os paradigmas, prolatados em 2017, referem-se à
redação anterior da Súmula, enquanto o recorrido reproduz o enunciado após a
revisão implementada em Sessão Extraordinária de 03/09/2018.
O Recorrente indica que os paradigmas atribuem à Súmula significado divergente
do divisado pela Turma recorrida: “a Súmula no 10, cumulada com o art. 150, §4o
do CTN, não permite que o Fisco transporte eventuais diferenças, gerando
tributação para fatos geradores futuros, como o fez no presente caso. Esse é o
entendimento dos acórdãos paradigmas citados acima. (...) o acórdão recorrido
interpretou de maneira divergente o termo inicial para contagem do prazo
decadencial disposto no art. 150, §4o do CTN, em relação ao que restou decidido
nos acórdãos paradigmas no 9101-003.252 e no 9101-003.160, posição essa que
também vai de encontro ao que a própria Súmula no 10 do CARF dispõe, na
medida em que mantém parte do lançamento fiscal, mesmo diante do decurso do
prazo quinquenal”.
Em tais condições, não se aplica a vedação do referido art. 67, § 3o.
Assim sendo, passa-se à análise dos paradigmas colacionados.
Análise do primeiro paradigma- acórdão no 9101-003.252
Há similitude na situação fático-jurídica apreciada pelo paradigma, no que é
relevante para a divergência proposta.
No caso paradigmático, o lançamento fiscal, formalizado em 2003, exigia as
diferenças de IRPJ nos anos-calendário de 1997, 1998 e 1999, decorrentes de
irregularidade na realização de lucro inflacionário diferido. O julgado reporta que
“o valor do saldo do lucro inflacionário apurado pela contribuinte era diferente do
apurado pela Receita Federal. A divergência decorreu de diferença remanescente
em janeiro de 1993, após a realização com o incentivo da Lei 8.541/93 (art. 31)”.
Em tal contexto, o paradigma de fato exprime entendimento divergente do
acórdão recorrido, na parte em que descreve (o paradigma) a “primeira razão”
pela qual reconhecida a decadência, naquele caso:
“(...) cuida-se nos presentes autos de exigência de IRPJ sobre as parcelas do
lucro inflacionário que, segundo a Fiscalização, deveriam ter sido realizadas
nos anos-calendário de 1997, 1998 e 1999.
A controvérsia suscitada pela PGFN diz respeito à vinculação feita pelo
acórdão recorrido entre estes autos e o que restou decidido no processo no
10845.003663/9948, que tratou da realização do mesmo lucro inflacionário
no ano-calendário de 1995.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
14
O conteúdo do acórdão recorrido esclarece que o valor do saldo do lucro
inflacionário apurado pela contribuinte era diferente do apurado pela
Receita Federal. A divergência decorreu de diferença remanescente em
janeiro de 1993, após a realização com o incentivo da Lei 8.541/93 (art. 31).
O acórdão recorrido também informa que a opção pela realização
incentivada constou da declaração apresentada pela contribuinte, e que os
DARFs foram pagos em 26 de fevereiro de 1993.
No caso do processo 10845.003663/99-48, a ciência do auto de infração
deu-se em 27 de janeiro de 2000.
A decisão proferida naquele outro processo, referente à realização do lucro
inflacionário no ano-calendário de 1995, reconheceu a decadência do
crédito tributário, consignando o seguinte entendimento: "uma vez que a
alteração tem origem na diferença de realização incentivada do lucro
inflacionário, ocorrida em fevereiro de 1993, em janeiro de 2000 não mais
estava a Fazenda Pública autorizada a efetuar lançamento decorrente de
realização a menor."
Como o lançamento nos presentes autos foi formalizado em 2003
(relativamente aos anos-calendário 1997, 1998 e 1999), e realizado com
base na mesma diferença apurada em 1993, o acórdão recorrido entendeu
que não poderia deixar de adotar idêntica posição acerca da decadência,
nos termos do que já havia sido decidido para o ano-calendário de 1995,
independentemente da correção daquela decisão anterior.
(...)
O reconhecimento da decadência voltou-se principalmente para a
possibilidade de apuração de uma base de incidência (lucro inflacionário)
diferente daquela que foi apurada pela contribuinte.
O acórdão recorrido esclareceu que "as alterações promovidas pela
fiscalização foram (a) na média do valor contábil do ativo permanente no
início e no fim do período-base, (b) nos lucros e dividendos de participação
societária recebidos no período-base, (c) no lucro inflacionário de períodos
anteriores e respectiva correção monetária".
(...)
(...) a data de cada lançamento deve ser cotejada com a ocorrência do fato
gerador do tributo. No caso do lucro inflacionário, esse cotejo também
deve levar em conta o período da realização do lucro inflacionário.
(...)
(...) penso que o acórdão recorrido acertou ao decretar a decadência para o
crédito tributário exigido nos presentes autos.
Há duas razões para esse acerto.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
15
A primeira delas é que a tributação não recaiu sobre o lucro inflacionário
que foi apurado pela própria contribuinte. Conforme mencionado acima, a
Fiscalização promoveu alterações no cálculo do lucro inflacionário, e, nesse
caso, a contagem da decadência não tem início apenas no período em que
o lucro inflacionário deveria ter sido realizado (1997, 1998 e 1999).
As alterações na apuração do lucro inflacionário são relativas ao ano-
calendário de 1993, e não mais poderiam ser feitas nem no ano-calendário
2000 (lançamento contido no processo no 10845.003663/9948), e nem em
2003 (lançamento sob exame).
Outra razão do acerto do acórdão recorrido é que a contribuinte fez opção
pela realização antecipada do lucro inflacionário em janeiro de 1993, com a
alíquota incentivada de 5% (Lei 8.541/1992, art. 31), para a quitação em
cota única de todo o saldo de lucro inflacionário que ela entendia ter
acumulado em períodos anteriores.
A opção pela realização antecipada/incentivada dos saldos acumulados de
lucro inflacionário implicava em modificações no aspecto temporal dessa
tributação. Há um acórdão exarado pela antiga 2a Turma Especial da 1a
Seção do CARF em 25/01/2010, que, ao analisar situação semelhante à dos
presentes autos, apresenta informações esclarecedoras sobre essa questão:
(...)
A Súmula CARF no 10, exarada em 14/07/2010, realmente confirma tudo o
que está dito acima sobre essa questão da decadência para os casos de
opção pela realização antecipada do lucro inflacionário:
(...)
Nos termos da própria lei (Lei 8.541/1992, art. 31, §§ 3o e 4o), essa opção
era irretratável, e o imposto pago era considerado como de tributação
exclusiva:
(...)
Quanto ao caso sob exame, o período de apuração em que deveria ter sido
realizado o lucro inflacionário em questão é o período em que a
contribuinte fez a opção pela realização integral do lucro inflacionário, em
cota única, o que ocorreu no curso do ano-base de 1993, e nos termos da
própria Súmula CARF no 10, é a partir daí que deve ser contada a
decadência.
Pelas informações contidas nos autos (respostas da contribuinte às
intimações fiscais, Demonstrativo Sapli, e informações constantes do
próprio acórdão recorrido), não há dúvida de que a contribuinte fez opção
pela realização integral, em cota única, com alíquota incentivada.
O pagamento em cota única, com alíquota de 5%, foi realizado em
26/02/1993, e desde essa época poderia o Fisco exigir integralmente
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
16
qualquer diferença constatada em relação à realização do lucro
inflacionário. Entretanto, o lançamento somente ocorreu em 13/02/2003,
momento em que o crédito tributário já se encontrava extinto pela
decadência, por qualquer dos prazos previstos no CTN.
Nesse passo, não procede a alegação da PGFN, no sentido de que o acórdão
recorrido teria contrariado o art. 150, §4o, do CTN.
Pelas razões acima expostas, o reconhecimento da decadência pelo
acórdão recorrido não merece reparo.”
(grifou-se)
Ainda que o paradigma enumere “segunda” razão para o reconhecimento da
decadência, e que tal razão envolva circunstância ausente no presente processo
(realização antecipada de lucro inflacionário), a distinção não prejudica a
comparação com o recorrido, para os fins da divergência arguída. Isto porque, no
raciocínio paradigmático, “primeira” e “segunda” razão figuram como
fundamentos independentes, cada um suficiente para suportar a conclusão de
que houve decadência.
E a primeira razão invocada pelo paradigma foi o fato de que o lançamento fiscal,
formalizado em 2003, “promoveu alterações no cálculo do lucro inflacionário (...)
relativas ao ano-calendário de 1993”, e que tais alterações “não mais poderiam
ser feitas nem no ano-calendário 2000 (lançamento contido no processo no
10845.003663/9948), e nem em 2003 (lançamento sob exame)”. O julgado
pronuncia que “o período de apuração em que deveria ter sido realizado o lucro
inflacionário em questão” era o ano-base pretérito, de 1993, “e nos termos da
própria Súmula CARF no 10, é a partir daí que deve ser contada a decadência”.
Veja-se que neste ponto o paradigma descreve hipótese semelhante à destes
autos – alteração, pela fiscalização, do cálculo do lucro inflacionário relativo a
período pretérito, com exigência dos reflexos de tais alterações no futuro, ou seja,
nos períodos fiscalizados e autuados.
O recorrido admite a “recomposição do saldo de lucro inflacionário diferido
(acumulado) para fins de apuração do lucro real devido em anos-calendários
futuros, mesmo que ultrapassado o quinquênio decadencial (fatos pretéritos com
repercussão futura)”.
O paradigma pronuncia a decadência frente a “alterações promovidas pela
fiscalização (...) no lucro inflacionário de períodos anteriores e respectiva correção
monetária (...) As alterações na apuração do lucro inflacionário são relativas ao
ano-calendário de 1993, e não mais poderiam ser feitas nem no ano-calendário
2000 (...), e nem em 2003 (...)”.
Assim sendo, resta confirmado o dissídio frente ao primeiro paradigma.
Análise do segundo paradigma, acórdão no 9101-003.160
[...]
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
17
O paradigma não confirma a divergência proposta. O Recorrente sustenta que “a
Súmula no 10, cumulada com o art. 150, §4o do CTN, não permite que o Fisco
transporte eventuais diferenças, gerando tributação para fatos geradores futuros”
e afirma que “Esse é o entendimento dos acórdãos paradigmas citados”. Contudo,
o acórdão no 9101-003.160 nada afirma nesse sentido. O paradigma apenas
registra que a apuração fiscal deve “expurgar”, do lucro inflacionário acumulado
até o período autuado, as parcelas que deveriam ter sido realizadas/tributadas
em períodos pretéritos – entendimento inclusive consonante com o acórdão
recorrido.
Pelo exposto, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo contribuinte, apenas com base no primeiro paradigma, acórdão
no 9101-003.252.
À consideração do Sr. Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas,
DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo,
reconhecendo dissídio apenas frente ao primeiro paradigma, acórdão no 9101-
003.252.
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 09/11/2021
(fl. 992), foram apresentadas contrarrazões na mesma data (fls. 993/997) nas quais não questiona
o conhecimento do recurso e, no mérito, defende que “para o lançamento vertente foram
considerados somente os efeitos tributários da alteração ocorridos a partir do ano-calendário
2000, de modo que, considerando-se que o lançamento foi formalizado em 20/12/05, não há que
se cogitar a decadência prevista no inciso I do art. 173 do CTN”.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
18
Não obstante a PFN não tenha questionado a admissibilidade do recurso da
contribuinte, entendo que o acórdão paradigma admitido como hábil a sustentar a divergência
(9101-003.252), contém circunstância fática adicional que não se vislumbra no acórdão recorrido,
concernente ao fato de que a contribuinte havia feito a opção pela realização antecipada do lucro
inflacionário, em cota única, no mesmo período de apuração (1993) em que a fiscalização
promoveu os ajustes do saldo a tributar.
É certo que, como bem destacado no despacho de admissibilidade, o acórdão
paradigma apontou duas razões para justificar o reconhecimento da decadência, sendo a primeira
delas a de que “a tributação não recaiu sobre o lucro inflacionário que foi apurado pela própria
contribuinte”, apontando que:
[...]
Conforme mencionado acima, a Fiscalização promoveu alterações no cálculo do
lucro inflacionário, e, nesse caso, a contagem da decadência não tem início
apenas no período em que o lucro inflacionário deveria ter sido realizado (1997,
1998 e 1999).
As alterações na apuração do lucro inflacionário são relativas ao ano-calendário
de 1993, e não mais poderiam ser feitas nem no ano-calendário 2000 (lançamento
contido no processo no 10845.003663/9948), e nem em 2003 (lançamento sob
exame).
[...]
(g.n.)
Aqui há, de fato, um ponto em comum entre o referido paradigma e o acórdão
recorrido que, em tese, se adotadas suas premissas, reformaria a decisão recorrida.
Não obstante observo que, para além dos dois únicos parágrafos acima transcritos
em que o relator do acórdão paradigma defende como acerto do acórdão (recorrido naquele caso)
em reconhecer a decadência, toda a argumentação que se segue, de forma ampla e com citação
da jurisprudência do CARF está centrada no fato de que, tendo o contribuinte feito a opção pela
realização antecipada do lucro inflacionário apurado, no mês de janeiro de 1993, ocorreu a
modificação no aspecto temporal dessa tributação e, portanto, do prazo decadencial em relação a
todo o saldo de lucro inflacionário apurado até aquela data.
Desta feita, a contagem do prazo decadencial para a revisão do quantum devido
pelo Fisco teria como dies a quo a data da opção e pagamento da cota única, no caso o dia
30/04/1993.
E, naquele caso, o Fisco procedeu a revisão do lucro inflacionário relativo ao próprio
ano-calendário 1993, quando já havia sido extinto o débito total em cota única pela contribuinte,
projetando seus efeitos para os anos-calendário 1997, 1998 e 1999, em lançamento realizado em
2003.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
19
É o que se extrai dos seguintes excertos do voto condutor do paradigma:
[...]
Outra razão do acerto do acórdão recorrido é que a contribuinte fez opção pela
realização antecipada do lucro inflacionário em janeiro de 1993, com a alíquota
incentivada de 5% (Lei 8.541/1992, art. 31), para a quitação em cota única de
todo o saldo de lucro inflacionário que ela entendia ter acumulado em períodos
anteriores.
A opção pela realização antecipada/incentivada dos saldos acumulados de lucro
inflacionário implicava em modificações no aspecto temporal dessa tributação. Há
um acórdão exarado pela antiga 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF em
25/01/2010, que, ao analisar situação semelhante à dos presentes autos,
apresenta informações esclarecedoras sobre essa questão:
Acórdão no 1802- 00.318
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ.
Exercício:
1998,
1999.
LUCRO
INFLACIONÁRIO
REALIZAÇÃO
ANTECIPADA

LEI
8.541/92,
ARTIGO
31
DECADÊNCIA. A opção pela realização antecipada do lucro inflacionário,
por ser irretratável, estabelecia
um novo regime temporal para o
reconhecimento da realização desse lucro. A partir da opção, não mais
poderia o Contribuinte reivindicar o prazo de diferimento da regra geral.
No caso de irregularidade, cabia ao Fisco exigir o
cumprimento
das
realizações de acordo com a periodicidade adotada pelo Contribuinte
em sua opção, seguindo os mesmos critérios em termos percentuais e
temporais. A opção por cota única permitia, desde a sua
implementação, a exigência integral de qualquer diferença constatada
em relação à realização do lucro inflacionário, mas essa exigência tinha que
ser feita em tempo hábil, sob pena de decadência.
[...]
Voto
[...]
A questão principal a ser enfrentada diz respeito à decadência.
[...]
O fato é que o art. 31 da Lei 8.541/92 implementou uma gradativa

reduçãona alíquota do IRPJ para aqueles Contribuintes que optassem por
uma das formas de antecipação na realização do lucro
inflacionário acumulado:
Art. 31. À opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado
e o saldo credor da diferença de correção monetária complem
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
20
entar IPC/BTNF (Lei n° 8.200, de 28 de junho de 1991, art. 3°) existe
nte em 31 de dezembro de 1992, corrigidos monetariamente, p
oderão ser considerados realizados mensalmente e tributados da s
eguinte forma:
I - 1/120 à alíquota de vinte por cento; ou
II - 1/60 à alíquota de dezoito por cento; ou
III - 1/36 à alíquota de quinze por cento; ou
IV - 1/12 à alíquota de dez por cento, ou
V - em cota única à alíquota de cinco por cento.
E o § 4° deste mesmo artigo estabeleceu que essa opção seria
irretratável.
Assim, qualquer das opções acima excluía o Contribuinte, de modo
irreversível, da regra geral do art. 30 da referida lei, que previa o
prazo máximo de 20 anos para a realização do lucro inflacionário.
Nesse contexto, a opção feita pelo Contribuinte estabelecia um novo
regime temporal para o reconhecimento da realização. Se a opção
fosse pela regra do inciso I, deveria ser realizado 10% do lucro
inflacionário ao ano, num prazo máximo de 10 anos. Pela regra do
inciso II, a realização seria de 20% ao ano (prazo de 5 anos), e assim por
diante.
No caso de haver irregularidade na realização, a exigência fiscal
deveria seguir os mesmos critérios em termos percentuais e
temporais,
posto que a opção realizada anteriormente era considerada
irretratável. Ou
seja, a partir dela, não mais poderia o Contribuinte
reivindicar um prazo de
diferimento maior do que o previsto para a sua
opção.
Quanto ao processo sob exame, não há dúvidas de que a Contribuinte fez
opção pela realização integral, em cota única. Nesse sentido, o DARF
de fl. 66 indica no seu campo 14 que a opção foi pela regra do inciso
V. Além disso, a tela de consulta da DIRPJ/1994, à fl. 104, indica que
a Contribuinte optou pela realização antecipada e incentivada, informação
que também está registrada no SAPLI, à fl. 8.
Sendo assim, desde 30/04/1993, que foi a data em que a Contribuinte
optou pela realização em cota única, por meio do DARF acima
referido, poderia o Fisco exigir integralmente qualquer diferença
constatada em relação à realização de lucro inflacionário.
Entretanto, o lançamento somente ocorreu em 01/08/2003, momento
em que o crédito tributário já se encontrava extinto pela decadência,
por qualquer dos prazos previstos no CTN.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
21
Em razão do acolhimento da decadência, as demais questões
suscitadas pela Recorrente ficam prejudicadas.
Deste modo, dou provimento ao recurso, para acolher a decadência
Essa decisão da 2a Turma Especial
foi confirmada pela Câmara Superior
de
Recursos
Fiscais,
conforme
o
Acórdão
no
9101-
001.505, exarado por esta 1a Turma em 25/10/2012:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ. Ano--
calendário: 1997, 1998. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESS
OA JURÍDICA LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZAÇÃO ANTECIPADA -
LEI 8.541/92 ARTIGO 31 DECADÊNCIA.
A opção pela realização antecipada do lucro inflacionário, por ser
irretratável, estabelecia um novo regime temporal para o reconhecimento
da realização desse lucro.
A partir da opção, não mais poderia o
Contribuinte reivindicar o prazo de diferimento da regra geral. No caso de
irregularidade, cabia ao Fisco exigir o cumprimento das realizações

de
acordo com
a

periodicidade
adotada pelo Contribuinte em sua opção, seguindo os mesmos
critérios
em
termos
percentuais
e
temporais.

A
opção
por
cota
única
permitia, desde a sua
implementação,

a exigência

integral de qualquer
diferença
constatada em relação à realização do lucro inflacionário, mas ess
a exigência tinha que ser feita em tempo hábil, sob pena de decadência.
Em outra oportunidade, esta 1a Turma da CSRF também seguiu essa mesma linha
de entendimento sobre a contagem da decadência para os casos em que
o contribuinte opta pela realização antecipada do lucro inflacionário, conforme
o Acórdão no 9101-02.176, de 19/01/2016:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
Ano-
calendário: 1997. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
LUCRO INFLACIONÁRIO.
Realização incentivada do lucro inflacionário em cota única, prevista no
art. 30, V, da Lei n. 8.541/92, com o correspondente
pagamento, em
31/03/1993.
Auto de infração lavrado em 29/04/2003, para a cobrança de suposta
diferença na apuração do aludido lucro inflacionário, com a
recomposição do respectivo saldo de 1997. Decadência consumada,
conforme o prazo estabelecido no art. 150, par. 4o, do CTN.
Incidência da Súmula n. 10,do CARF, e do REsp n. 973.733/SC, STJ (recurso r
epetitivo). Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional desprovi
do.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
22
A Súmula CARF no 10, exarada em 14/07/2010, realmente confirma tudo o que
está dito acima sobre essa questão da decadência para os casos de opção pela
realização antecipada do lucro inflacionário:
Súmula CARF no 10: O prazo decadencial para constituição do crédito tribut
ário relativo ao lucro inflacionário diferido é contado do período de a
puração de sua efetiva realização ou do período em que, em face da
legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
Nos termos da própria lei (Lei 8.541/1992, art. 31, §§ 3o e 4o), essa opção era
irretratável, e o imposto pago era considerado como de tributação exclusiva:
(...)
Quanto ao caso sob exame, o período de apuração em que deveria ter sido
realizado o lucro inflacionário em questão é o período em que a contribuinte fez a
opção pela realização integral do lucro inflacionário, em cota única, o que ocorreu
no curso do ano-base de 1993, e nos termos da própria Súmula CARF no 10, é a
partir daí que deve ser contada a decadência.
Pelas informações contidas nos autos (respostas da contribuinte às intimações
fiscais, Demonstrativo Sapli, e informações constantes do próprio acórdão
recorrido), não há dúvida de que a contribuinte fez opção pela realização integral,
em cota única, com alíquota incentivada.
O pagamento em cota única, com alíquota de 5%, foi realizado em 26/02/1993, e
desde essa época poderia o Fisco exigir integralmente qualquer diferença
constatada em relação à realização do lucro inflacionário. Entretanto, o
lançamento somente ocorreu em 13/02/2003, momento em que o crédito
tributário já se encontrava extinto pela decadência, por qualquer dos prazos
previstos no CTN.
Nesse passo, não procede a alegação da PGFN, no sentido de que o acórdão
recorrido teria contrariado o art. 150, §4o, do CTN.
Pelas razões acima expostas, o reconhecimento da decadência pelo acórdão
recorrido não merece reparo.”
[...] (g.n.)
Desta feita, entendo que o colegiado que proferiu o paradigma admitido no
despacho reconheceu a decadência, essencialmente, em face de o contribuinte ter feito a opção
pela realização integral em cota única, inexistindo a partir daí qualquer possibilidade de discussão
do montante devido uma vez ultrapassado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o CTN.
Tal circunstância não é vislumbrada no acórdão recorrido que, como já descrito,
enfrenta situação em que o Fisco promoveu ajustes a apuração da diferença IPC/BTNF sobre a
correção monetária do período-base de 1990.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
23
Neste caso, a contribuinte havia escriturado saldo devedor no valor de Cr$
942.521.160 e passou a excluir do lucro real as parcelas correspondentes a partir do ano-
calendário 19932. Contudo, a informação por ela prestada em DIPJ replicada, no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e Lucro Inflacionário - SAPLI, indicou indevidamente a
existência de saldo credor de diferença IPC/BTNF no valor de Cr$ 942.521.160.
A fiscalização revisou esta apuração e excluiu do ajuste as parcelas de realização
que seriam devidas entre o período de sua apuração e os da parcela mínima de realização que
estavam alcançadas pela decadência apurando um saldo credor de Cr$ 22.976.457
Ou seja, a fiscalização promoveu ajustes na diferença IPC/BTNF e não saldo de lucro
inflacionário apurado pela contribuinte.
Além disso, a contribuinte não havia realizado a opção incentivada para sua
realização integral, tal como se verifica no acórdão paradigma, o que impediria que o Fisco
projetasse tais ajustes para além do prazo decadencial contado da data da realização integral do
lucro inflacionário pela contribuinte.
Aqui cabe uma observação.
Embora o acórdão recorrido tenha, de fato, tratado o lançamento como ajuste do
saldo de lucro inflacionário decorrente de saldo credor da correção monetária no período, na
verdade a contribuinte apurou e declarou em seus resultados um saldo devedor da diferença de
correção monetária do IPC/BTNF (ou seja, perda inflacionário) que em decorrência dos ajustes
promovidos pela autoridade fiscal evidenciaram o lucro inflacionário objeto do lançamento.
Não obstante, tal circunstância não foi considerada relevante pelo colegiado a quo
que tratou da questão da decadência sob a ótica da revisão de saldo credor de correção
monetária, ou seja, do lucro inflacionário, pelo Fisco.
Em suma, o colegiado a quo entendeu que o Fisco teria direito de revisar o saldo de
lucro inflacionário apurado pelo sujeito passivo nos moldes preconizados na Súmula CARF no 10 e
promover o lançamento das diferenças relativas à realização mínima obrigatória sobre os períodos
que não tivessem sido alcançados pela decadência, validando o lançamento sob tal perspectiva.

2 Decreto no 332, de 1991:
Art. 38. O resultado da correção monetária das demonstrações financeiras, que corresponder à diferença verificada
no período-base de 1990, entre a variação do IPC e o BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser excluído do lucro líquido na determinação do lucro real, em quatro períodos-base consecutivos, a partir
do período-base de 1993 até o de 1996, à razão de vinte e cinco por cento por período-base, quando se tratar de
saldo devedor;
II - será adicionado na determinação do lucro real, a partir do período-base encerrado em 1993, de acordo com as
normas de realização do lucro inflacionário do período-base (arts. 22 e 23) quando se tratar de saldo credor.
Parágrafo único. Na determinação do saldo credor a ser adicionado na forma do inciso II, a pessoa jurídica deverá
somar o saldo credor correspondente à diferença de correção referida neste artigo ao lucro inflacionário acumulado
transferido do período-base de 1992.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
24
Assim, considerando as dessemelhanças fáticas com o paradigma arrolado,
impedem a caracterização da divergência.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.

Mérito
Tendo sido vencido quanto ao conhecimento, no mérito, entendo que assiste
parcial razão à recorrente.
Com efeito, no presente caso não se examina puramente a realização de lucro
inflacionário diferido pelo contribuinte e suas repercussões futuras, nos moldes preconizados pela
Súmula CARF no 10, como analisado no voto condutor do acórdão recorrido, da lavra do d. ex-
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, verbis:
[...]
“III - DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
A recorrente, aqui, se socorre dos preceitos da Súmula 10 do CARF, cujo verbete,
assim reza:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o
período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em
face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais
mínimos.
A leitura do texto da Súmula acima parece fazer tender, em prol da tese
recorrente, os seus ditames... de fato, se considerarmos exclusivamente a parte
acima grifada, poderíamos entender, como propõe o contribuinte, que as
importâncias do lucro inflacionário que deveriam ter sido computadas no lucro
real conformam o marco temporal inicial para a contagem do prazo decadencial,
mormente se se levar em conta que o lançamento em análise é resultado direto
dos ajustes efetuados nos anos de 1993 a 1998 mediante glosa das exclusões
realizadas e adição dos valores mínimos que deveriam ter sido considerados
realizados..
Todavia, para que possamos compreender de forma correta o conteúdo do
verbete supra, é preciso que analisemos os precedentes que foram invocados
para justificar a sua edição. Dentre os acórdãos paradigmas utilizados como
fundamento da Súmula acima, o de no 103-21903, publicado em 25/04/2005 é o
que melhor esclarece o seu conteúdo e extensão:
DECADÊNCIA - IRPJ - LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO - FATOS
PRETÉRITOS - ALTERAÇÕES - Na recomposição do lucro inflacionário, deve
o fisco levar em conta valores, que a despeito de terem produzido efeitos
próprios, em períodos já atingidos pela decadência, pela sua natureza, são
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
25
computados no cálculo de valores cuja repercussão tributária se dá no
futuro.
O entendimento externado nesta ementa, vejam bem, é o mesmo que vem
sendo, desde há muito, sedimentado no seio da jurisprudência deste Conselho,
qual seja, a decadência atinge, tão só, o fato signo-presuntivo de riqueza,
necessário e suficiente ao surgimento da obrigação tributária (art. 114 do CTN),
não se estendendo para as situações ocorridas no passado que, outrossim, tem
repercussão em eventos futuros.
Do excerto do voto condutor do precedente invocado acima, extrai-se passagem
que deixa extreme de dúvidas qual é, concretamente, a compreensão do instituto
da decadência, quando aplicado aos casos concernentes ao lucro inflacionário,
mormente, o diferido, e externado na Súmula 10, anteriormente citada. Vejam:
Assim, o lançamento efetuado pelo fisco, evidentemente, não poderá alcançar
períodos sob a proteção do instituto da decadência, mas a reconstituição do valor
real do lucro inflacionário, desde o momento do diferimento dos saldos a tributar,
não usufrui dessa mesma proteção.
Devem, todavia, nessa reconstituição, ser considerados, em cada período de
apuração, pelo menos os percentuais de realização mínimos daquele lucro, na
forma da lei, ainda que não possam ser eles tributados, por haverem sido
alcançados pelo instituto da decadência, ou seja: há que se excluir do montante
do lucro inflacionário diferido de períodos anteriores os valores relativos a
parcelas cuja realização era obrigatória por lei em períodos sobre os quais já não
se pode mais constituir o crédito em face de sua decadência (...).
Ou seja, o correto entendimento do “comando” contido na Súmula 10 pressupõe
e autoriza, a toda monta, a recomposição do saldo de lucro inflacionário diferido
(acumulado) para fins de apuração do lucro real devido em anos-calendários
futuros, mesmo que ultrapassado o quinquênio decadencial (fatos pretéritos com
repercussão futura), não podendo, todavia, o fisco, lançar o tributo em relação
aos períodos base, sem deduzir das parcelas diferidas o percentual mínimo que
deveria ter sido realizado (“pau que dá em chico, dá em Francisco”).
(...)”

De fato, as premissas adotadas no voto condutor do acórdão recorrido estariam
corretas se o contribuinte tivesse apurado saldo credor de correção monetária no ano-calendário
1991 e tivesse se valido do diferimento da tributação conforme possibilitava a norma então
vigente.
Embora este relator tenha participado do julgamento do recurso voluntário que
deu origem ao acórdão recorrido, na condição de membro do colegiado a quo, o detalhe que
passou despercebido a este conselheiro (e aos demais membros do colegiado a quo) é o fato de
que, não obstante, o sistema SAPLI da Receita Federal tenham apontado a existência de lucro
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
26
inflacionário acumulado diferido, é certo que, na verdade, a contribuinte havia apurado saldo
devedor de correção monetária relativa à diferença de IPC/BTNF.
Ocorre que, ao informar esta apuração na DIPJ, inadvertidamente, deixou de
colocar os valores do saldo de correção monetária entre parêntesis no campo próprio, o que
indicaria não saldo credor, mas sim saldo devedor na apuração, conforme descrito no Relatório de
Ação Fiscal abaixo transcrito (e-fls. 8 a 11), embora tal fato não tenha sido tomado em
consideração pelo colegiado a quo, que partiu da premissa de mero ajuste no saldo do lucro
inflacionário apurado, verbis:
2.1 Lucro inflacionário realizado a menor, na apuração do Lucro Real
2.1.1 Nas DIPJ dos anos-calendário revisados, não foram efetuadas as adições dos
valores referentes ao Lucro Inflacionário Realizado, na Demonstração do Lucro
Real, embora houvesse saldo de Lucro Inflacionário Diferido de Períodos
Anteriores, conforme demonstrativo do Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (SAPLI) de fls. 113 a 122).
2.1.2 O valor do lucro inflacionário da empresa é decorrente do saldo credor de
correção monetária pela diferença IPC/BTNF, informado na Declaração de
Rendimentos Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ) do período-base de 1991
(fls. 155 a 164, especificamente a fl. 161). Conforme disposto na Lei n° 8.200/91
— art. 3°, inciso II, esse saldo deveria ser computado na determinação do Lucro
Real a partir do ano-calendário de 1993, de acordo com o critério utilizado para a
determinação do lucro inflacionário realizado;
2.1.3 É importante salientar que, na DIRPJ do período-base de 1990 (fls. 148 a
154), havia sido apurado saldo credor de correção monetária (fl. 150);
2.1.4 Foi encaminhada Intimação Fiscal (fl. 165) para que a contribuinte
apresentasse os documentos e/ou esclarecimentos a seguir especificados:
2.1.4.1 Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR, partes A e B, compreendendo
os anos- calendário de 1991 a 2001;
2.1.4.2 justificar o motivo da não realização do saldo credor de correção
monetária pela diferença IPC/BTNF, conforme preceitua a Lei n° 8.200/91;
2.1.4.3 informar se a empresa impetrou mandado de segurança ou ação judicial
relativa ao item questionado na alínea b. Em caso afirmativo, apresentar cópia da
documentação pertinente;
2.1.4.4 demonstrar a origem e a evolução do valor de prejuízo fiscal compensado
na ficha 09A, Demonstração do Lucro Real, das DIPJ dos anos-calendário de 2000
e 2001;
2.1.5 Em resposta, foi apresentada correspondência (fls. 169 e 172), por meio da
qual a empresa informou que:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
27
2.1.5.1 "O valor de Cr$ 942.521.160,94, em 31/12/1991referente ao saldo credor
de correção monetária pela diferença do IPC/BTNF de acordo com a Lei 8.200/91
art.3° foi computado na determinação do lucro real conforme inciso II desse artigo
a partir do mês de janeiro de 1993 em parcelas mensais até 31/12/1997 e
trimestrais no exercício de 1998 também sofreu atualizações monetárias,
conforme a legislação vigente nesses respectivos períodos, que foram
registradas(correção monetária e baixa das parcelas) contabilmente e transcritas
no Livro de apuração do Lucro Real — L4LUR;"
2.1.5.2 Informou, ainda, que "não impetrou mandado de segurança e nem ação
judicial ao que se refere a Lei 8.200/91" e apresentou demonstrativo da origem
dos prejuízos fiscais compensados nos anos-calendário de 2000 e 2001;
2.1.6 Posteriormente, foram apresentadas duas correspondências (fls. 173 e 194),
tratando separadamente dos questionamentos feitos. Na correspondência de fl.
173, acompanhada dos documentos de fls. 174 a 193, foram prestadas
informações relativas à atividade rural da contribuinte;
2.1.7 Na correspondência de fl. 194, acompanhada dos documentos de fls. 195 a
330, a contribuinte trata do saldo da conta de correção monetária pela diferença
IPC/BTN, nos seguintes termos:
2.1.7.1 "O valor de Cr$ 942.521.160,94 em 31/12/1991 referente ao saldo da
conta de correção monetária pela diferença do IPC/BTNF de acordo com a Lei
8.200/91 é devedor conforme DIPJ ano base 1991 e balanço patrimonial
encerrado em 31/12/1991; No exercício de 1990 o saldo da correção monetária do
balanço tinha sido credor entretanto no início do exercício de 1991 a empresa teve
um aumento de capital social que começou a gerar uma correção monetária
devedora, invertendo este saldo ou seja, passou a ser devedor ";
2.1.7.2 Pelos registros do LALUR, parte "A" (fls. 197 a 255), verifica-se que, a partir
do mês de janeiro de 1993 até o último trimestre do ano-calendário de 1998, a
contribuinte excluiu, na apuração do lucro real, valor referente a "1/48 da com
mon. compl. Lei 8.200/91";
2.1.7.3 Na parte "B" do citado livro (fls. 269 a 275), na conta Correção Monetária
.Complementar — Lei 8.200/91, constam os registros relativos às exclusões
..citadas no item anterior;
2.1.8 Em 21.11.2005 e 24.11.2005, foram apresentadas correspondências (fls.
331, 332 e 342 a 344, respectivamente), acompanhadas de cópias de páginas do
Livro Diário (fls. 333 a 341 e 345 a 348);
2.1.9 No transcorrer do procedimento fiscal, foi encaminhado Termo de Ciência
de Continuidade de Ação Fiscal (doc. de fl. 349), o qual foi recebido em
23.11.2005 (Aviso de Recebimento de fl. 350);
2.1.10 Em continuidade ao procedimento fiscal, foi encaminhada outra Intimação
(fl. 351) solicitando o seguinte:
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
28
2.1.10.1 demonstrar (e apresentar a documentação comprobatória), em relação a
cada conta do razão em BTNF, os seguintes dados:
2.1.10.1.1 data de aquisição (pode ser 01.01.1990, caso a aquisição tenha sido em
anos anteriores);
2.1.10.1.2 valor do bem em BTNF na data de aquisição (pode ser 01.01.1990, caso
a aquisição tenha sido em anos anteriores);
2.1.10.1.3 valor do bem na data da baixa (ou 31.12.1990, caso tenha mantido o
bem em todo o período);
2.1.10.1.4 taxa de depreciação do bem;
2.1.10.1.5 segregação dos valores de depreciação e de correção monetária da
depreciação do período;
2.1.10.2 efetuar o mesmo procedimento descrito no "item a" em relação a cada
conta do razão em IPC;
2.1.10.3 informar porque não foi realizada a correção monetária pela diferença
entre o IPC e o BTNF das contas Proj. Pin.AC III Enc. Sul, Reflorestamento Tapes,
Reflorestamento c/CM e Reflor. Enc. Sul c/cm. Informar a base legal para tal
procedimento;
2.1.11 Em resposta à citada Intimação, a contribuinte informou na
correspondência de
2.1.11.1 "As contas denominadas contabilmente de Projeto Pinvest Acácia III —
Enc.Sul, Reflorestamento Tapes, Reflorestamento c./CM, Reflorestamento Enc.Sul
c/CM e da respectiva Exaustão que estão classificadas no Ativo Realizável a Longo
Prazo não foram corrigidas pela diferença do IPC/BTNF por não serem na época
classificadas como Florestas; Conforme a Subseção V, Art. 14, item I do Decreto n.
332 de 04/11/1991 as Florestas estão sujeitas à correção monetária e não os
Reflorestamentos que poderiam passar de investimentos a prejuízos para a
empresa;
2.1.11.2 As Florestas já formadas estão contabilizadas no Ativo Permanente e
estas sim sofreram a correção monetária devida conforme já demonstramos
anteriormente;
2.1.11.3 Anexamos a esta o resumo dos valores contabilizados em 31/12/1991
referentes a diferença do IPC com o da BTNF assim como os valores calculados das
contas que não foram corrigidas na época, deixando de valorizar o Ativo de nossa
Empresa;"
2.1.12 Juntamente com a correspondência mencionada no item anterior a
contribuinte apresentou cópia do Demonstrativo Sintético do Resultado da
Correção Monetária de Balanço pelo IPC (Lei 8.200/91) em 31.12.1990 (doc. de fl.
355) e do Relatório Analítico da Correção Monetária com base no IPC de acordo
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
29
com o art. 3° Lei 8200/91, capítulo II do Decreto 332/91 e IN 125/91 (doc. de fls.
356 a 371);
2.1.13 Analisando-se a documentação apresentada constatamos que:
2.1.13.1 a contribuinte apurou saldo credor de correção monetária pela diferença
IPC/BTNF, conforme Demonstrativo Sintético do Resultado da Correção
Monetária de Balanço pelo IPC (Lei 8.200/91) em 31.12.1990 (doc. de fl. 355), no
valor correspondente a Cr$ 3.983.300,70. Demonstramos a apuração do referido
valor através da planilha de fl. 468 (vide, também, demonstrativos de fls. 332 e
343 e Relatório Analítico da Correção Monetária com base no IPC de acordo com
o art. 3° Lei 8200/91, capítulo II do Decreto 332/91 e IN 125/91, fls. 356 a 371);
2.1.13.2 é importante ressaltar que, no Demonstrativo Sintético do Resultado da
Correção Monetária de Balanço pelo IPC (Lei 8.200/91) em 31.12.1990 (doc. de fl.
355) e Relatório Analítico da Correção Monetária com base no IPC de acordo com
o art. 3° Lei 8200/91, capítulo II do Decreto 332/91 e IN 125/91, fls. 356 a 371,
todas as contas que haviam sido corrigidas em 1990 com a utilização do BTNF (fl.
332), inclusive as citadas no item 2.1.11.1, foram corrigidas pelo IPC, tendo sido
levantada a diferença entre a variação do IPC/BTNF;
2.1.13.3 entretanto, no Livro Diário (fl. 372), em 31.12.1991, a empresa registrou
um saldo devedor de correção monetária pela diferença IPC/BTNF
correspondente a Cr$ 942.521.160,94, em virtude de ter excluído, do cálculo da
correção monetária pelo IPC, as contas citadas no item 2.1.11.1 (vide
correspondências de fls. 353 e 373);
2.1.13.4 na DIRPJ do período-base de 1991, a empresa informou, a título de saldo
da conta de correção monetária diferença IPC/BTNF, o valor de Cr$ 942.521.160.
Referido valor foi captado pelo Sistema SAPLI como sendo saldo credor
(demonstrativo de fl. 114). Para identificar saldo devedor era necessário
informar o valor entre parênteses ou com sinal negativo;
2.1.14 Em virtude do explicitado acima, foram adotados os seguintes
procedimentos:
2.1.14.1 alteração do valor do saldo credor da conta de correção monetária pela
diferença IPC/BTNF, no Sistema SAPLI, de Cr$ 942.521.160 para Cr$ 22.976.457
(Cr$ 3.983.297,72, apurado em 31.12.1990, que, atualizado pelo fator de correção
monetária referente ao ano de 1991, correspondente a 5,7682, perfaz um
montante de Cr$ 22.976.457 (fl. 470);
2.1.14.2 exclusão, do montante do lucro inflacionário a realizar em 31.12.1995,
dos valores relativos às parcelas apuradas mediante a aplicação do percentual de
realização obrigatório, na forma da lei, em períodos alcançados pelo instituto da
decadência (vide demonstrativo de fls. 470 a 474), em virtude de não haver
informação sobre o percentual de realização do ativo;
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
30
2.1.14.3 lavratura do presente auto de infração com a finalidade de adicionar, ao
lucro líquido dos trimestres dos anos-calendário de 2000 e 2001, o valor da
parcela de lucro inflacionário correspondente ao percentual mínimo de
realização, na forma do art. 6°, da Lei n° 9.065/1995. Em conseqüência,
efetuamos o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica devido (vide
Demonstrativo de Apuração de fls. 11 a 18) nos anos-calendário de 2000 e 2001;
2.1.14.4 efetuamos o ajuste do lucro real, a partir do ano-calendário de 1993 até
o ano-calendário de 1998, retirando a exclusão indevida da parcela referente ao
saldo devedor diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF (vide
docs. de fls. 197 a 255 e 384 a 437). Ressaltamos que, nos períodos citados no
item anterior, houve, apenas, ajuste do lucro real e/ou do prejuízo fiscal apurado,
conforme demonstrativo de compensação de prejuízos fiscais do Sistema SAPLI de
fls. 480 a 497;
2.1.15 Por oportuno, anexamos, às fls. 380 a 389, cópia do Parecer Normativo CST
n° 108/78, que trata da correção monetária do balanço (destacamos o item 8);
2.2 Compensação de prejuízo fiscal excedente ao saldo existente no Sistema SAPLI
2.2.1 Nos trimestres do ano-calendário de 2001, não havia saldo compensável de
prejuízo fiscal oriundo da Atividade Rural, controlado pelo Sistema SAPLI (fls. 143
e 144), para comportar as compensações declaradas nos citados períodos. Havia
saldo de prejuízo fiscal da Atividade em Geral que não fora utilizado pela
contribuinte.
2.2.2 Em atendimento à Intimação Fiscal (fl. 165) a empresa esclareceu que:
2.2.3 "... desde a sua constituição teve como seu objetivo social principal e
secundários a atividade rural, silvicultura, anexamos a esta cópia do Art.240 da
Instrução Normativa n° 3 de 14/07/2005 da SRP que conceitua as Atividades
Rurais, cópias de certificados de cadastro do Ministério da Agricultura e guias de
pagamentos de IRT que nos classificam como Empresa Rural referente aos anos
de 1990 a 1996 e também das páginas das DIPJ entregues a Receita Federal nos
anos de 1992 a 1996 que constam o código e a atividade principal da empresa
classificando-a dentro das atividades rurais, esclarecemos que por equívocos dos
responsáveis pela entrega das DIPJ'S desses respectivos períodos não foi entregue
os anexos que as empresas que tinham atividades rurais deveriam ter entregues;
Também solicitamos através deste que considere os resultados negativos desses
períodos como prejuízos fiscais de atividade rural;
2.2.4 embora tenhamos considerado os prejuízos fiscais constantes do Sistema
SAPLI, na coluna da atividade em geral até o ano-calendário de 1995, como sendo
da atividade rural, em conseqüência dos ajustes efetuados, conforme descrito no
item 2.1.14.4, o saldo compensável foi suficiente, apenas, para comportar as
compensações dos primeiro e segundo trimestres e parcialmente a do terceiro
trimestre do ano-calendário de 2000. As compensações declaradas no quarto
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
31
trimestre do ano-calendário de 2000 e nos quatro trimestres do ano-calendário
de 2001 foram excluídas, conforme demonstrativo de fls. 501 a 503;
2.2.5 considerando o explicitado acima, apuramos os valores de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica devidos em decorrência das exclusões das compensações
indevidas nos trimestres mencionados no item 2.2.4 (vide demonstrativo de
apuração de fls. 11 a 18).
[...]
Como se vê, a autoridade fiscal revisou a apuração da contribuinte3 relativa ao ano-
calendário 1991 em que o contribuinte havia apurado saldo devedor de correção monetária em
seu resultado mediante a aplicação de índices de correção monetária sobre contas registradas
contabilmente como Ativo Realizável a Longo Prazo (não corrigidas pela contribuinte), alterando o
resultado da diferença de correção monetária referente ao IPC/BTNF no período, nos termos do
art. 32 e segs. do Decreto no 332/1991, de Saldo Devedor de Cr$ 942.521.160 para um Saldo
Credor, resultando no lucro Inflacionário de Cr$ 22.976.457,00.
Em decorrência de sua apuração de saldo devedor da diferença de correção
monetária IPC/BTNF, observando o disposto no art 38, inc. I do Decreto no 332/1991, a
contribuinte havia realizado a exclusão do lucro líquido dos períodos-bases subsequentes de
parcelas desse saldo, impactando seus resultados (pelo menos até o ano de 1998, de acordo com
as cópias do Lalur juntadas aos autos), notadamente prejuízos fiscais que vieram a ser
compensados em períodos posteriores. (Vide cópias da Parte B do Lalur e-fls. 289/334)4
A partir da revisão, a fiscalização retificou os resultados dos períodos subsequentes,
inclusive quanto a compensação de prejuízos e glosa de exclusão de diferenças de correção
monetária (IPC/BTNF) realizadas e exigiu as parcelas de realização mínima de lucro inflacionário
com base nos novos valores apurados, apenas sobre os períodos considerados não decaídos.
Como se viu, a contribuinte não havia apurado saldo credor de correção monetária
em sua escrituração (lucro inflacionário) no ano-calendário 1991, mas sim saldo devedor de
correção monetária que compôs a apuração dos seu resultado naquele período.
Ocorre que, como bem alertou a d. conselheira Edeli Pereira Bessa durante os
debates na sessão de julgamento, que foram bem expostos em sua declaração de voto, inclusa
adiante, “o saldo credor da diferença IPC/BTNF, embora realizado segundo as regras do lucro

3 Vide Lalur – Parte B, e-fl. 289; Balancete, e-fl. 344; e Livro Razão, e-fl. 392
4 O Decreto 332/1991 previu em seu art. 38, inc. I que o resultado da correção monetária das demonstrações
financeiras, que corresponder à diferença verificada no período-base de 1990, entre a variação do IPC e o BTN Fiscal,
terá o seguinte tratamento fiscal poderia ser excluído do lucro líquido na determinação do lucro real, em quatro
períodos-base consecutivos, a partir do período-base de 1993 até o de 1996, à razão de vinte e cinco por cento por
período-base, quando se tratar de saldo devedor. Não obstante, a contribuinte realizou a exclusão em um período
maior de tempo. Verifica-se nos autos que foram realizadas exclusões da diferença de correção monetária IPC/BTNF
até, pelo menos 31/12/1998, segundo as cópias do Lalur – parte A e B juntadas aos autos. Tais fatos, todavia, não
foram objeto de qualquer análise pela autoridade fiscal.

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
32
inflacionário, está submetido a critérios próprios de apuração e informação ao Fisco, em especial
porque se tratou de um registro tardio”, conforme detalhado no Decreto no 332/91.
Disto resulta que eventuais ajustes pelo Fisco só eram possíveis quando o
contribuinte efetuasse a respectiva adição ou exclusão da parcela respectiva no lucro real de cada
período, contando-se a partir daí o prazo decadencial.
Assim, reformulei minha premissa em que dava provimento integral ao recurso
contribuinte, pelo reconhecimento integral da decadência, para adotar os fundamentos expostos
na declaração de voto da d. conselheira Edeli Pereira Bessa.
De fato, em princípio, ao tratar o ajuste feito nos mesmos moldes aplicáveis a
apuração do lucro inflacionário ordinário (e não como a diferença inflacionária do IPC/BTNF objeto
da apuração), eu havia conduzido meu voto no sentido de que a apuração realizada pelo sujeito
passivo já se encontrava homologada tacitamente, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, não
cabendo mais a sua revisão pelo Fisco, seja para alterar o resultado apurado, seja para identificar a
ocorrência de lucro inflacionário naquele período, ainda que tenha projetado seus efeitos apenas
para os períodos (pretensamente) não alcançados pela decadência.
Assim, seguindo esse entendimento, caberia ao Fisco ter desconstituído a sua
apuração dentro do prazo decadencial de cinco anos, a contar do fato gerador, e realizado o
lançamento do imposto devido sobre o lucro inflacionário de forma integral, vez que inexistiu a
opção da contribuinte pelo seu diferimento no caso concreto.
Ocorre que, não se tratando de revisão da apuração do lucro inflacionário
propriamente dito, mas sim da diferença de correção monetária do IPC/BTNF, o tratamento
correto quanto a aplicação do prazo decadencial é aquele defendido pela conselheira d. Edeli
Pereira Bessa, reconhecendo sua ocorrência nos ajustes realizados nos períodos de 1993 a 1998,
nos termos de sua declaração de voto, verbis:
[...]
Prevalecendo o conhecimento, está-se frente a sujeito passivo que informou na
declaração de rendimentos do ano-base de 1991, por erro, ter apurado saldo
credor de diferença de correção monetária IPC/BTNF e, ao ser questionado acerca
da falta de realização deste valor, apresentou elementos que, no entender da
autoridade fiscal, confirmariam a existência de saldo credor em valor superior ao
originalmente informado ao Fisco. A exigência, assim, recai sobre a realização de
parcela revisada pelo Fisco e de parcela de saldo credor de correção monetária
informada, ainda que por erro, pelo sujeito passivo.
No Acórdão no 9101-007.148, a maioria deste Colegiado concordou com o
entendimento desta Conselheira em favor da ocorrência do direito de o Fisco
revisar prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL declarado e escriturado. De sua
ementa constou que:
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
33
DECADÊNCIA. REVISÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU BASE NEGATIVA DE CSLL
DECLARADO E ESCRITURADO.
Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos à revisão de prejuízo fiscal ou
base negativa da CSLL, cuja determinação, documentação e escrituração
foram legalmente atribuídas ao sujeito passivo, contado a partir de sua
formação, cientificada pelos meios próprios ao Fisco, a quem compete a
lavratura de auto de infração na forma do artigo 9o, § 4o, do Decreto no
70.235/72, realidade esta que não se entende alterada pelo dever de
guarda de escrita fiscal de eventos passados com efeitos futuros.
No caso, ainda que o início de contagem do prazo decadencial se verificasse
a partir da retificação da declaração na qual foram informados o prejuízo
fiscal e a base negativa revisados, no momento do lançamento de glosa da
compensação já havia expirado o prazo decadencial, mesmo pela regra
mais alargada prevista no CTN.
Elemento determinante para a afirmação da decadência em tais circunstâncias é a
existência de instrumento à disposição da autoridade lançadora para revisão de
prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, qual seja, auto de infração na forma do
artigo 9o, § 4o, do Decreto no 70.235/72, cujo caput, em sua redação posta pela
Lei no 8.748/93, dispunha:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Na redação atual, vigente a partir da Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, tem-se:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...] § 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses
em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte
exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)O lucro
inflacionário diferido é submetido a controle administrativo semelhante ao
do saldo do prejuízo fiscal, no já mencionado SAPLI, a partir do momento de
sua exclusão do lucro tributável, que deve ser controlada na parte B do
Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, para adições posteriores quando
sua realização se impõe nos termos da legislação de regência. Isto porque o
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
34
lucro inflacionário guarda correspondência com o saldo credor de correção
monetária de balanço escriturado em conta de resultado do período, e seu
diferimento é uma opção do sujeito passivo, que promove a exclusão
correspondente na apuração do lucro real.
Sob esta ótica, eventual insuficiência nesta exclusão no momento da apuração do
lucro inflacionário mantém traços de semelhança com a apuração do prejuízo
fiscal, e a partir da nova redação dada ao art. 9o do Decreto no .235/72 pela Lei no
11.941/2009 poderia evidenciar infração passível de lançamento em auto de
infração sem exigência de crédito tributário. Antes, porém, a única hipótese de
lançamento sem exigência de crédito tributário decorria de retificação de prejuízo
fiscal.
De toda a sorte, importante para a solução do presente caso é observar que o
saldo credor da diferença IPC/BTNF, embora realizado segundo as regras do lucro
inflacionário, está submetido a critérios próprios de apuração e informação ao
Fisco, em especial porque se tratou de um registro tardio, assim detalhado no
Decreto no 332/91:
Art. 32. As pessoas jurídicas que, no exercício financeiro de 1991, período-
base de 1990, tenham determinado o imposto de renda com base no lucro
real deverão proceder a correção monetária das demonstrações financeiras
desse período com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC).
§ 1o A correção monetária será efetuada com relação a todas as contas do
ativo sujeitas a correção monetária e do patrimônio líquido ou, à opção da
pessoa jurídica, exclusivamente em relação aos bens e direitos do ativo
permanente e aos saldos das contas do patrimônio líquido constantes do
balanço de encerramento do período-base.
§ 2o Os valores do patrimônio líquido, baixados no ano de 1990, serão
corrigidos até o mês da baixa.
§ 3o A pessoa jurídica que tenha recebido lucros ou dividendos corrigidos
na forma do parágrafo anterior deverá corrigir o investimento, se avaliado
pelo valor de patrimônio líquido, até o mês da distribuição.
§ 4o A correção monetária deverá ser registrada contabilmente no curso do
período-base de 1991, mas referida a 31 de dezembro de 1990.
Art. 33. A diferença, em relação ao ano de 1990, entre a correção com base
no IPC e no BTN Fiscal será apurada na forma a seguir:
I - aplicação sobre o valor de cada bem ou direito do ativo sujeito a
correção monetária e sobre o saldo de cada conta do patrimônio líquido, do
IPC acumulado relativo:
a) a todo o ano de 1990, quando os valores referidos tenham constado dos
balanços de encerramento dos períodos-base de 1989 e 1990;
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
35
b) ao período a partir do mês em que os valores tenham sido acrescidos ao
patrimônio da empresa, até o encerramento do período-base de 1990;
c) ao período desde o início do período-base até o mês da baixa, nas
hipóteses dos § 2o e 3o do artigo anterior.
II - diminuição, do valor apurado segundo o inciso I, o valor corrigido com
base no BTN Fiscal até as datas mencionadas nas alíneas do mesmo inciso I.
§ 1o A diferença relativa a bem ou direito do ativo será escriturada em
conta ou subconta distinta da que registra o valor original, corrigido com
base no BTN Fiscal, em contrapartida a uma conta especial de correção
monetária com base no IPC, cujo saldo final será transferido para conta de
patrimônio líquido
§ 2o A diferença relativa às contas do patrimônio líquido será registrada
nessas mesmas contas, exceto a correção do capital integralizado que será
registrada em conta especial de reserva de capital, em contrapartida à
conta especial de correção monetária.
§ 3o Para efeito de correção monetária a partir do período-base de 1991, a
diferença correspondente a cada conta do ativo, do patrimônio líquido,
bem como o saldo da conta especial de correção monetária serão
convertidos em número de BTN Fiscal pelo valor deste de Cr$ 103,5081.
O registro contábil da diferença de correção monetária pertinente ao ano-base de
1990, portanto, foi promovido em 1991 e, em consequência, não teve como
contrapartida o resultado do exercício do ano-base de 1991, mas sim a conta
especial de correção monetária com base no IPC, controlada no Patrimônio
Líquido, como evidência de resultado de exercício anterior. A informação desta
apuração, portanto, chegava à Receita Federal como item do balanço patrimonial
da pessoa jurídica transcrito na DIRPJ do exercício 1992, sem qualquer
detalhamento de sua apuração, distintamente do que se tem em relação ao
prejuízo fiscal ou à base negativa de CSLL.
E, nesta hipótese de diferença credora de correção monetária IPC/BTF, o Decreto
no 332/91 determinava:
Art. 38. O resultado da correção monetária das demonstrações financeiras,
que corresponder à diferença verificada no período-base de 1990, entre a
variação do IPC e o BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser excluído do lucro líquido na determinação do lucro real, em
quatro períodos-base consecutivos, a partir do período-base de 1993 até o
de 1996, à razão de vinte e cinco por cento por período-base, quando se
tratar de saldo devedor;
II - será adicionado na determinação do lucro real, a partir do período-
base encerrado em 1993, de acordo com as normas de realização do lucro
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
36
inflacionário do período-base (arts. 22 e 23) quando se tratar de saldo
credor.
Parágrafo único. Na determinação do saldo credor a ser adicionado na
forma do inciso II, a pessoa jurídica deverá somar o saldo credor
correspondente à diferença de correção referida neste artigo ao lucro
inflacionário acumulado transferido do período-base de 1992. (destacou-se)
Ou seja, era uma apuração promovida contabilmente pelo sujeito passivo, sem o
oferecimento do seu detalhamento ao Fisco, e submetida a uma exigência de
adição futura ao lucro tributável. Como esta apuração não tinha reflexos no
resultado e envolvia apenas contas patrimoniais, a autoridade fiscal só dispunha
de meios para questioná-la no período em que exigível aquela adição futura. Em
contexto semelhante, restou consolidado na jurisprudência deste Conselho que:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-000.961, de 08/10/2013; 1102-001.104, de 07/05/2014; 1301-
000.999, de 07/08/2012; 1402-001.337, de 06/03/2013; 1402-001.460, de
08/10/2013; 9101-002.804, de 10/05/2017; 9101-003.131, de 03/10/2017.
O sujeito passivo, assim, deve observar o art. 37 da Lei no 9.430/965, e o Fisco
pode exigir os elementos da apuração de fatos que repercutam em períodos
futuros, enquanto estes não forem alcançados pela decadência.
Como já exposto na análise do conhecimento do recurso especial, não há notícia
de a Contribuinte ter promovido realização incentivada do lucro inflacionário – aí
incluído o saldo credor da diferença IPC/BTNF - , que se prestaria a antecipar a
ocorrência do fato gerador em regra previsto para o momento das realizações
mínimas de 1/120 do lucro inflacionário. Também não houve alegação de que a
realização do ativo teria superado o percentual de realização mínima previsto em
lei.
Assim, ao constatar que o saldo credor da diferença IPC/BTNF seria superior ao
apurado pela Contribuinte em 1991, o Fisco pode exigir a adição de sua realização
mínima em todos os períodos ainda não alcançados pela decadência. Também
poderia, neste proceder, glosar exclusões do saldo devedor revertido com a

5 Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos
contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
37
apuração fiscal, mas isto se não verificada a decadência, o que, como fixado no
precedente no 9101-007.148, se submete a prazo decadencial inclusive quando
apurado prejuízo fiscal, desde que devidamente declarado e escriturado pelo
sujeito passivo.
Neste ponto, portanto, cabe reconhecer à Contribuinte o direito de restabelecer
os prejuízos fiscais de 1993 a 1998, na parte em que reduzidos pelas glosas de
exclusões do saldo devedor da diferença IPC/BTN, formalizadas no lançamento
aqui lavrado em 20/12/2005. Como se vê às e-fls. 124/140, os prejuízos fiscais
majorados por tais exclusões foram informados em DIPJ originais,
tempestivamente apresentadas, e, mesmo considerando-se o prazo decadencial
mais alargado, previsto no art. 173, I do CTN, e a possibilidade de lançamento da
apuração mais recente apenas em 1999, o termo inicial do prazo decadencial seria
01/01/2000, a evidenciar a impossibilidade desta revisão a partir de 01/01/2005.
Com respeito às parcelas cuja realização seria exigida em razão da apuração de
saldo credor da diferença IPC/BTN, a autoridade lançadora havia observado a
Súmula CARF no 10 e excluído, do saldo a realizar em 31/12/1995, as parcelas cuja
realização seria exigível entre 1993 e 1995, já alcançadas pela decadência. Vale
registrar que não caberia o reparo feito pelo Colegiado a quo a este cálculo da
autoridade fiscal, vez que desde a edição da Lei no 9.065/95 , a realização mínima
passou a ter em conta o lucro inflacionário diferido em cada ano, e não mais o
saldo a realizar do ano anterior. As realizações mínimas de 1996 a 2005
correspondem, igualmente, a 10% do saldo em 31/12/1995, e não afetam a base
de cálculo da realização nos dez anos posteriores à apuração do lucro
inflacionário, razão pela qual não precisariam ser excluídas do saldo a cada ano,
para determinação do valor a realizar no ano seguinte.
Assim, enquanto não esgotado o prazo decadencial para exigência de crédito
tributário ou redução de prejuízo fiscal decorrente de falta de adição das
realizações mínimas do saldo credor da diferença IPC/BTNF, a autoridade fiscal
tem competência para revisar esta apuração, vez que ela não repercutiu no
resultado do ano de sua determinação – 1991 – e apenas foi informada como
item patrimonial na DIRPJ do exercício 1992. Já a reversão das exclusões
promovidas indevidamente, entre 1993 e 1998, somente poderia se verificar se
não expirado o prazo decadencial, que observa as mesmas regras quando
apurado lucro real ou prejuízo fiscal, vez que a autoridade fiscal também dispõe
de meios para formalizar lançamento de redução de prejuízo fiscal.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte para reverter as reduções de prejuízos fiscais entre 1993 e 1998 e as
correspondentes glosas de compensações formalizadas no presente lançamento.
Por todo o exposto, no mérito, voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso especial da contribuinte para reverter as reduções de prejuízos fiscais entre 1993 e 1998 e
as correspondentes glosas de compensações formalizadas no presente lançamento.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
38
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Conforme relatado, fui designado para redigir o voto vencedor quanto ao
conhecimento do recurso especial, que foi admitido pelo presidente da 3a Câmara apenas com
relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.252), nos termos do despacho de fls.
973/991, do qual novamente transcrevo as seguintes passagens:
[...]
No caso paradigmático, o lançamento fiscal, formalizado em 2003, exigia as
diferenças de IRPJ nos anos-calendário de 1997, 1998 e 1999, decorrentes de
irregularidade na realização de lucro inflacionário diferido. O julgado reporta que
“o valor do saldo do lucro inflacionário apurado pela contribuinte era diferente do
apurado pela Receita Federal. A divergência decorreu de diferença remanescente
em janeiro de 1993, após a realização com o incentivo da Lei 8.541/93 (art. 31)”.
Em tal contexto, o paradigma de fato exprime entendimento divergente do
acórdão recorrido, na parte em que descreve (o paradigma) a “primeira razão”
pela qual reconhecida a decadência, naquele caso:
[...]
O conteúdo do acórdão recorrido esclarece que o valor do saldo do lucro
inflacionário apurado pela contribuinte era diferente do apurado pela Receita
Federal. A divergência decorreu de diferença remanescente em janeiro de 1993,
após a realização com o incentivo da Lei 8.541/93 (art. 31). O acórdão recorrido
também informa que a opção pela realização incentivada constou da declaração
apresentada pela contribuinte, e que os DARFs foram pagos em 26 de fevereiro de
1993.
[...]
Como o lançamento nos presentes autos foi formalizado em 2003 (relativamente
aos anos-calendário 1997, 1998 e 1999), e realizado com base na mesma diferença
apurada em 1993, o acórdão recorrido entendeu que não poderia deixar de adotar
idêntica posição acerca da decadência, nos termos do que já havia sido decidido
para o ano-calendário de 1995, independentemente da correção daquela decisão
anterior.
(...)
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
39
O reconhecimento da decadência voltou-se principalmente para a possibilidade de
apuração de uma base de incidência (lucro inflacionário) diferente daquela que foi
apurada pela contribuinte.
O acórdão recorrido esclareceu que "as alterações promovidas pela fiscalização
foram (a) na média do valor contábil do ativo permanente no início e no fim do
período-base, (b) nos lucros e dividendos de participação societária recebidos no
período-base, (c) no lucro inflacionário de períodos anteriores e respectiva
correção monetária".
[...]
(...) penso que o acórdão recorrido acertou ao decretar a decadência para o crédito
tributário exigido nos presentes autos.
Há duas razões para esse acerto.
A primeira delas é que a tributação não recaiu sobre o lucro inflacionário que foi
apurado pela própria contribuinte. Conforme mencionado acima, a Fiscalização
promoveu alterações no cálculo do lucro inflacionário, e, nesse caso, a contagem
da decadência não tem início apenas no período em que o lucro inflacionário
deveria ter sido realizado (1997, 1998 e 1999).
As alterações na apuração do lucro inflacionário são relativas ao ano-calendário de
1993, e não mais poderiam ser feitas nem no ano-calendário 2000 (lançamento
contido no processo no 10845.003663/9948), e nem em 2003 (lançamento sob
exame).
Outra razão do acerto do acórdão recorrido é que a contribuinte fez opção pela
realização antecipada do lucro inflacionário em janeiro de 1993, com a alíquota
incentivada de 5% (Lei 8.541/1992, art. 31), para a quitação em cota única de todo
o saldo de lucro inflacionário que ela entendia ter acumulado em períodos
anteriores.
A opção pela realização antecipada/incentivada dos saldos acumulados de lucro
inflacionário implicava em modificações no aspecto temporal dessa tributação. Há
um acórdão exarado pela antiga 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF em
25/01/2010, que, ao analisar situação semelhante à dos presentes autos, apresenta
informações esclarecedoras sobre essa questão: (...) A Súmula CARF no 10, exarada
em 14/07/2010, realmente confirma tudo o que está dito acima sobre essa questão
da decadência para os casos de opção pela realização antecipada do lucro
inflacionário:
[...]
Ainda que o paradigma enumere “segunda” razão para o reconhecimento da
decadência, e que tal razão envolva circunstância ausente no presente processo
(realização antecipada de lucro inflacionário), a distinção não prejudica a
comparação com o recorrido, para os fins da divergência arguída. Isto porque, no
raciocínio paradigmático, “primeira” e “segunda” razão figuram como
fundamentos independentes, cada um suficiente para suportar a conclusão de
que houve decadência.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
40
E a primeira razão invocada pelo paradigma foi o fato de que o lançamento fiscal,
formalizado em 2003, “promoveu alterações no cálculo do lucro inflacionário (...)
relativas ao ano-calendário de 1993”, e que tais alterações “não mais poderiam
ser feitas nem no ano-calendário 2000 (lançamento contido no processo no
10845.003663/9948), e nem em 2003 (lançamento sob exame)”. O julgado
pronuncia que “o período de apuração em que deveria ter sido realizado o lucro
inflacionário em questão” era o ano-base pretérito, de 1993, “e nos termos da
própria Súmula CARF no 10, é a partir daí que deve ser contada a decadência”.
Veja-se que neste ponto o paradigma descreve hipótese semelhante à destes
autos – alteração, pela fiscalização, do cálculo do lucro inflacionário relativo a
período pretérito, com exigência dos reflexos de tais alterações no futuro, ou seja,
nos períodos fiscalizados e autuados.
O recorrido admite a “recomposição do saldo de lucro inflacionário diferido
(acumulado) para fins de apuração do lucro real devido em anos-calendários
futuros, mesmo que ultrapassado o quinquênio decadencial (fatos pretéritos com
repercussão futura)”.
O paradigma pronuncia a decadência frente a “alterações promovidas pela
fiscalização (...) no lucro inflacionário de períodos anteriores e respectiva correção
monetária (...) As alterações na apuração do lucro inflacionário são relativas ao
ano-calendário de 1993, e não mais poderiam ser feitas nem no ano-calendário
2000 (...), e nem em 2003 (...)”.
Assim sendo, resta confirmado o dissídio frente ao primeiro paradigma.

A maioria do Colegiado entendeu que nenhum reparo cabe ao racional empregado
no juízo prévio de admissibilidade.
De fato, do cotejo dos julgados, há uma divergência quanto ao termo inicial do
prazo decadencial, em contexto de recomposição de saldo
de lucro inflacionário
diferido/acumulado: enquanto o recorrido admite a recomposição de ofício mesmo após
ultrapassado o quinquênio a partir do saldo declarado, o paradigma reconhece que a produção de
efeitos fiscais do ajuste de ofício deve respeitar o prazo decadencial.
Ainda que o paradigma, é certo, contenha um fundamento adicional para
reconhecer a decadência, não se pode perder de vista que o dissídio já se faz presente nesse
primeiro ponto, uma vez que, aplicando esse racional ao caso concreto, o recorrido de fato
poderia ser reformado em razão justamente da decadência.
Essas as razões, contundo, que levaram a maioria do Colegiado a conhecer do
recurso especial.

Assinado Digitalmente
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
41
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A autoridade lançadora revisou a apuração da diferença IPC/BTNF sobre a correção
monetária do período-base de 1990. A Contribuinte havia escriturado saldo devedor desta
diferença e, inclusive, excluído do lucro real as parcelas correspondentes a partir do ano-
calendário 19936. Contudo, a informação por ela prestada em DIPJ replicou, no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e Lucro Inflacionário - SAPLI, a existência de saldo credor de
diferença IPC/BTNF no valor de Cr$ 942.521.160.
A Contribuinte classificou as contas contábeis “Projeto Pinvest Acácia III — Enc.Sul,
Reflorestamento Tapes, Reflorestamento c./CM, Reflorestamento Enc.Sul c/CM”, como ativos
realizáveis a longo prazo e a Fiscalização constatou que integrariam o ativo imobilizado,
sujeitando-se a correção monetária de balanço. Em consequência, o saldo devedor de correção
monetária IPC/BTFN de Cr$ 942.521.160 foi convertido em saldo credor de Cr$ 22.976.457 e,
como decorrência, a autoridade lançadora:
 Excluiu deste saldo credor as realizações obrigatórias até 31/12/1995 e, na
forma do art. 6o da Lei 9.065/95, adicionou ao lucro real os valores
atribuíveis aos anos-calendário 2000 e 2001;

Revisou as apurações de 1993 a 1998, nas quais haviam sido excluídas
parcelas de saldo devedor de diferença IPC/BTNF, mas sem promover
lançamento, apenas reduzindo prejuízo fiscais informados nas DIPJ
tempestivamente entregues pela Contribuinte; e

Glosou compensações de prejuízos de atividade rural acumulados até 1995
porque, em razão das revisões feitas a partir de 1993, o saldo disponível foi
insuficiente para suportar as utilizações a partir do 3o trimestre/2000.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência. O
Colegiado a quo deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir as adições de lucro

6 Decreto no 332, de 1991:
Art. 38. O resultado da correção monetária das demonstrações financeiras, que corresponder à diferença verificada
no período-base de 1990, entre a variação do IPC e o BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser excluído do lucro líquido na determinação do lucro real, em quatro períodos-base consecutivos, a partir
do período-base de 1993 até o de 1996, à razão de vinte e cinco por cento por período-base, quando se tratar de
saldo devedor;
II - será adicionado na determinação do lucro real, a partir do período-base encerrado em 1993, de acordo com as
normas de realização do lucro inflacionário do período-base (arts. 22 e 23) quando se tratar de saldo credor.
Parágrafo único. Na determinação do saldo credor a ser adicionado na forma do inciso II, a pessoa jurídica deverá
somar o saldo credor correspondente à diferença de correção referida neste artigo ao lucro inflacionário acumulado
transferido do período-base de 1992.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
42
inflacionário em 2000 e 2001 a, respectivamente, R$ 1.712,03 e R$ 1.540,32, por minorar o saldo
acumulado até 31/12/1999 pelas realizações mínimas atribuíveis aos anos de 1996 a 1999, dado
que a autoridade lançadora somente computou estas realizações mínimas até 31/12/1995. Em
consequência, determinou que parte da glosa de compensações de prejuízos fosse afastada, pelo
restabelecimento de prejuízos com o cancelamento daquela parte das adições de lucro
inflacionário.
A PGFN não questionou a parcela exonerada. A Contribuinte, por sua vez, opôs
embargos de declaração, apontando obscuridade quanto à aplicação da Súmula CARF no 10 e
omissão quanto às alterações promovidas no saldo de prejuízos fiscais, bem como omissão quanto
ao reconhecimento dos bens como ativo imobilizado. Os embargos foram rejeitados em exame de
admissibilidade.
Em seu recurso especial, a Contribuinte buscou discutir, apenas, o prazo
decadencial para o Fisco lançar os supostos débitos, decorrentes da aplicação da correção
monetária por reclassificação de suas contas. Apontou haver divergência quanto ao termo inicial
do prazo decadencial, vez que:
12. O r. acórdão recorrido decidiu, com a máxima vênia, equivocadamente, que o
prazo tem início quando verificados os efeitos, em períodos futuros, das glosas
realizadas pela d. Fiscalização ao longo dos períodos anteriores.
13. Salienta-se que, em caso similar, conforme acórdão paradigma no 9101-
003.252 (Doc. 02), proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, este e. CARF já decidiu de forma diversa, reconhecendo que o termo de
início do prazo decadencial deve ser computado do exercício em que houve a
retificação, pelo Fisco, do lucro/prejuízo da empresa em razão das adições e
exclusões, representando clara divergência de interpretação à legislação
tributária:
Desde sua impugnação, a Contribuinte contesta o direito do fisco de constituir o
crédito em relação aos saldos de Correção registrados no ano 1991, como relatado no acórdão
recorrido. O voto condutor do acórdão recorrido compreende que esta defesa está calcada nos
termos da Súmula CARF no 10 e, com base em seus precedentes, conclui que a decadência atinge,
tão só, o fato signo-presuntivo de riqueza, necessário e suficiente ao surgimento da obrigação
tributária (art. 114 do CTN), não se estendendo para as situações ocorridas no passado que,
outrossim, tem repercussão em eventos futuros. Ou seja, deduz que a jurisprudência consolidada,
em face do enunciado aprovado, afirma a decadência, apenas, das parcelas que deveriam ter sido
realizadas, não impedindo que um lucro inflacionário posteriormente apurado possa resultar na
exigência de adições em períodos não decaídos. O exemplo exposto no voto condutor do acórdão
recorrido bem espelha este entendimento:
Em linhas gerais, se o contribuinte possui o saldo credor de correção monetária
no valor de, v.g, Cr$ 100 a realizar, mas não o faz, o fisco deve considerar as
parcelas mínimas (5%) para recompor este saldo, decotando-se, a cada ano-base,
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
43
estes valores obrigatórios; considerando, neste exemplo, que a empresa deveria
realizar o saldo a partir de 1993, neste ano, e nos subsequentes, deverá ser
computado, no mínimo, observados os limites do art.23 do Decreto 332, o valor
de Cr$ 5,00, decotando-o do respectivo saldo. Assim, para um lançamento
realizado quanto aos anos de 2000 e 2001, o montante a ser acrescido, a título de
lucro inflacionário a realizar, seria de Cr$ 100,00, deduzidos, todavia, os valores de
Cr$ 5,00, multiplicados pelos anos subsequentes (no caso concreto, 1993 a 1998,
ou seja, 5 anos).
Do paradigma no 9101-003.252, a Contribuinte destaca as circunstâncias de que a
Fiscalização promoveu alterações no cálculo do lucro inflacionário, e, nesse caso, a contagem da
decadência não tem início apenas no período em que o lucro inflacionário deveria ter sido
realizado (1997, 1998 e 1999), bem como a conclusão de que as alterações na apuração do lucro
inflacionário são relativas ao ano-calendário de 1993, e não mais poderiam ser feitas nem no ano-
calendário 2000 (lançamento contido no processo no 10845.003663/994-8), e nem em 2003.
Embora nesta parte o paradigma se assemelhe ao recorrido, como bem exposto
pelo I. Relator, há uma outra razão para o reconhecimento da decadência naquele caso: a
contribuinte fez opção pela realização antecipada do lucro inflacionário em janeiro de 1993, com a
alíquota incentivada de 5% (Lei 8.541/1992, art. 31), para a quitação em cota única de todo o
saldo de lucro inflacionário que ela entendia ter acumulado em períodos anteriores. E é na
abordagem deste aspecto que o voto condutor do paradigma conclui:
Quanto ao caso sob exame, o período de apuração em que deveria ter sido
realizado o lucro inflacionário em questão é o período em que a contribuinte fez a
opção pela realização integral do lucro inflacionário, em cota única, o que ocorreu
no curso do ano-base de 1993, e nos termos da própria Súmula CARF no 10, é a
partir daí que deve ser contada a decadência.
Esta conclusão é posta depois de extensa abordagem da jurisprudência e da
legislação de regência neste segundo aspecto, ao passo que o fundamento invocado pela
Contribuinte é referido, apenas, nos seguintes termos:
Há duas razões para esse acerto.
A primeira delas é que a tributação não recaiu sobre o lucro inflacionário que foi
apurado pela própria contribuinte. Conforme mencionado acima, a Fiscalização
promoveu alterações no cálculo do lucro inflacionário, e, nesse caso, a contagem
da decadência não tem início apenas no período em que o lucro inflacionário
deveria ter sido realizado (1997, 1998 e 1999).
As alterações na apuração do lucro inflacionário são relativas ao ano-calendário
de 1993, e não mais poderiam ser feitas nem no ano-calendário 2000 (lançamento
contido no processo no 10845.003663/9948), e nem em 2003 (lançamento sob
exame).
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
44
Se tal fundamento de decisão fosse suficiente, o voto condutor do paradigma não
precisaria ter avançado na outra razão apontada. Contudo, ao reunir as duas razões como
fundamento, o relator do paradigma alcançou adesão integral dos outros membros do Colegiado.
No presente caso, não se verifica a realização incentivada do lucro inflacionário. Ao
contrário, a apuração original da Contribuinte era de saldo devedor de correção monetária
decorrente do ajuste IPC/BTNF. Logo, não é possível afirmar que o Colegiado que proferiu o
paradigma também reformaria o recorrido.
O presente voto, assim, concorda com o do I. Relator por NÃO CONHECER do
recurso especial da Contribuinte.
Prevalecendo o conhecimento, está-se frente a sujeito passivo que informou na
declaração de rendimentos do ano-base de 1991, por erro, ter apurado saldo credor de diferença
de correção monetária IPC/BTNF e, ao ser questionado acerca da falta de realização deste valor,
apresentou elementos que, no entender da autoridade fiscal, confirmariam a existência de saldo
credor em valor superior ao originalmente informado ao Fisco. A exigência, assim, recai sobre a
realização de parcela revisada pelo Fisco e de parcela de saldo credor de correção monetária
informada, ainda que por erro, pelo sujeito passivo.
No Acórdão no 9101-007.148, a maioria deste Colegiado concordou com o
entendimento desta Conselheira em favor da ocorrência do direito de o Fisco revisar prejuízo
fiscal ou base negativa de CSLL declarado e escriturado. De sua ementa constou que:
DECADÊNCIA. REVISÃO DE PREJUÍZO FISCAL OU BASE NEGATIVA DE CSLL
DECLARADO E ESCRITURADO.
Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos à revisão de prejuízo fiscal ou base
negativa da CSLL, cuja determinação, documentação e escrituração foram
legalmente atribuídas ao sujeito passivo, contado a partir de sua formação,
cientificada pelos meios próprios ao Fisco, a quem compete a lavratura de auto de
infração na forma do artigo 9o, § 4o, do Decreto no 70.235/72, realidade esta que
não se entende alterada pelo dever de guarda de escrita fiscal de eventos
passados com efeitos futuros.
No caso, ainda que o início de contagem do prazo decadencial se verificasse a
partir da retificação da declaração na qual foram informados o prejuízo fiscal e a
base negativa revisados, no momento do lançamento de glosa da compensação já
havia expirado o prazo decadencial, mesmo pela regra mais alargada prevista no
CTN.
Elemento determinante para a afirmação da decadência em tais circunstâncias é a
existência de instrumento à disposição da autoridade lançadora para revisão de prejuízo fiscal ou
base negativa de CSLL, qual seja, auto de infração na forma do artigo 9o, § 4o, do Decreto no
70.235/72, cujo caput, em sua redação posta pela Lei no 8.748/93, dispunha:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
45
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Na redação atual, vigente a partir da Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, tem-se:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
O lucro inflacionário diferido é submetido a controle administrativo semelhante ao
do saldo do prejuízo fiscal, no já mencionado SAPLI, a partir do momento de sua exclusão do lucro
tributável, que deve ser controlada na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, para
adições posteriores quando sua realização se impõe nos termos da legislação de regência. Isto
porque o lucro inflacionário guarda correspondência com o saldo credor de correção monetária de
balanço escriturado em conta de resultado do período, e seu diferimento é uma opção do sujeito
passivo, que promove a exclusão correspondente na apuração do lucro real.
Sob esta ótica, eventual insuficiência nesta exclusão no momento da apuração do
lucro inflacionário mantém traços de semelhança com a apuração do prejuízo fiscal, e a partir da
nova redação dada ao art. 9o do Decreto no 70.235/72 pela Lei no 11.941/2009 poderia evidenciar
infração passível de lançamento em auto de infração sem exigência de crédito tributário. Antes,
porém, a única hipótese de lançamento sem exigência de crédito tributário decorria de retificação
de prejuízo fiscal.
De toda a sorte, importante para a solução do presente caso é observar que o saldo
credor da diferença IPC/BTNF, embora realizado segundo as regras do lucro inflacionário, está
submetido a critérios próprios de apuração e informação ao Fisco, em especial porque se tratou
de um registro tardio, assim detalhado no Decreto no 332/91:
Art. 32. As pessoas jurídicas que, no exercício financeiro de 1991, período-base de
1990, tenham determinado o imposto de renda com base no lucro real deverão
proceder a correção monetária das demonstrações financeiras desse período com
base no índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
46
§ 1o A correção monetária será efetuada com relação a todas as contas do ativo
sujeitas a correção monetária e do patrimônio líquido ou, à opção da pessoa
jurídica, exclusivamente em relação aos bens e direitos do ativo permanente e aos
saldos das contas do patrimônio líquido constantes do balanço de encerramento
do período-base.
§ 2o Os valores do patrimônio líquido, baixados no ano de 1990, serão corrigidos
até o mês da baixa.
§ 3o A pessoa jurídica que tenha recebido lucros ou dividendos corrigidos na
forma do parágrafo anterior deverá corrigir o investimento, se avaliado pelo valor
de patrimônio líquido, até o mês da distribuição.
§ 4o A correção monetária deverá ser registrada contabilmente no curso do
período-base de 1991, mas referida a 31 de dezembro de 1990.
Art. 33. A diferença, em relação ao ano de 1990, entre a correção com base no IPC
e no BTN Fiscal será apurada na forma a seguir:
I - aplicação sobre o valor de cada bem ou direito do ativo sujeito a correção
monetária e sobre o saldo de cada conta do patrimônio líquido, do IPC acumulado
relativo:
a) a todo o ano de 1990, quando os valores referidos tenham constado dos
balanços de encerramento dos períodos-base de 1989 e 1990;
b) ao período a partir do mês em que os valores tenham sido acrescidos ao
patrimônio da empresa, até o encerramento do período-base de 1990;
c) ao período desde o início do período-base até o mês da baixa, nas hipóteses
dos § 2o e 3o do artigo anterior.
II - diminuição, do valor apurado segundo o inciso I, o valor corrigido com base no
BTN Fiscal até as datas mencionadas nas alíneas do mesmo inciso I.
§ 1o A diferença relativa a bem ou direito do ativo será escriturada em conta ou
subconta distinta da que registra o valor original, corrigido com base no BTN
Fiscal, em contrapartida a uma conta especial de correção monetária com base no
IPC, cujo saldo final será transferido para conta de patrimônio líquido
§ 2o A diferença relativa às contas do patrimônio líquido será registrada nessas
mesmas contas, exceto a correção do capital integralizado que será registrada em
conta especial de reserva de capital, em contrapartida à conta especial de
correção monetária. § 3o Para efeito de correção monetária a partir do período-
base de 1991, a diferença correspondente a cada conta do ativo, do patrimônio
líquido, bem como o saldo da conta especial de correção monetária serão
convertidos em número de BTN Fiscal pelo valor deste de Cr$ 103,5081.
O registro contábil da diferença de correção monetária pertinente ao ano-base de
1990, portanto, foi promovido em 1991 e, em consequência, não teve como contrapartida o
resultado do exercício do ano-base de 1991, mas sim a conta especial de correção monetária com
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
47
base no IPC, controlada no Patrimônio Líquido, como evidência de resultado de exercício anterior.
A informação desta apuração, portanto, chegava à Receita Federal como item do balanço
patrimonial da pessoa jurídica transcrito na DIRPJ do exercício 1992, sem qualquer detalhamento
de sua apuração, distintamente do que se tem em relação ao prejuízo fiscal ou à base negativa de
CSLL.
E, nesta hipótese de diferença credora de correção monetária IPC/BTF, o Decreto no
332/91 determinava:
Art. 38. O resultado da correção monetária das demonstrações financeiras, que
corresponder à diferença verificada no período-base de 1990, entre a variação do
IPC e o BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser excluído do lucro líquido na determinação do lucro real, em quatro
períodos-base consecutivos, a partir do período-base de 1993 até o de 1996, à
razão de vinte e cinco por cento por período-base, quando se tratar de saldo
devedor;
II - será adicionado na determinação do lucro real, a partir do período-base
encerrado em 1993, de acordo com as normas de realização do lucro
inflacionário do período-base (arts. 22 e 23) quando se tratar de saldo credor.
Parágrafo único. Na determinação do saldo credor a ser adicionado na forma do
inciso II, a pessoa jurídica deverá somar o saldo credor correspondente à
diferença de correção referida neste artigo ao lucro inflacionário acumulado
transferido do período-base de 1992. (destacou-se)
Ou seja, era uma apuração promovida contabilmente pelo sujeito passivo, sem o
oferecimento do seu detalhamento ao Fisco, e submetida a uma exigência de adição futura ao
lucro tributável. Como esta apuração não tinha reflexos no resultado e envolvia apenas contas
patrimoniais, a autoridade fiscal só dispunha de meios para questioná-la no período em que
exigível aquela adição futura. Em contexto semelhante, restou consolidado na jurisprudência
deste Conselho que:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-000.961, de 08/10/2013; 1102-001.104, de 07/05/2014; 1301-000.999, de
07/08/2012; 1402-001.337, de 06/03/2013; 1402-001.460, de 08/10/2013; 9101-
002.804, de 10/05/2017; 9101-003.131, de 03/10/2017.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
48
O sujeito passivo, assim, deve observar o art. 37 da Lei no 9.430/967, e o Fisco pode
exigir os elementos da apuração de fatos que repercutam em períodos futuros, enquanto estes
não forem alcançados pela decadência.
Como já exposto na análise do conhecimento do recurso especial, não há notícia de
a Contribuinte ter promovido realização incentivada do lucro inflacionário – aí incluído o saldo
credor da diferença IPC/BTNF - , que se prestaria a antecipar a ocorrência do fato gerador em
regra previsto para o momento das realizações mínimas de 1/120 do lucro inflacionário. Também
não houve alegação de que a realização do ativo teria superado o percentual de realização mínima
previsto em lei.
Assim, ao constatar que o saldo credor da diferença IPC/BTNF seria superior ao
apurado pela Contribuinte em 1991, o Fisco pode exigir a adição de sua realização mínima em
todos os períodos ainda não alcançados pela decadência. Também poderia, neste proceder, glosar
exclusões do saldo devedor revertido com a apuração fiscal, mas isto se não verificada a
decadência, o que, como fixado no precedente no 9101-007.148, se submete a prazo decadencial
inclusive quando apurado prejuízo fiscal, desde que devidamente declarado e escriturado pelo
sujeito passivo.
Neste ponto, portanto, cabe reconhecer à Contribuinte o direito de restabelecer os
prejuízos fiscais de 1993 a 1998, na parte em que reduzidos pelas glosas de exclusões do saldo
devedor da diferença IPC/BTN, formalizadas no lançamento aqui lavrado em 20/12/2005. Como se
vê às e-fls. 124/140, os prejuízos fiscais majorados por tais exclusões foram informados em DIPJ
originais, tempestivamente apresentadas, e, mesmo considerando-se o prazo decadencial mais
alargado, previsto no art. 173, I do CTN, e a possibilidade de lançamento da apuração mais recente
apenas em 1999, o termo inicial do prazo decadencial seria 01/01/2000, a evidenciar a
impossibilidade desta revisão a partir de 01/01/2005.
Com respeito às parcelas cuja realização seria exigida em razão da apuração de
saldo credor da diferença IPC/BTN, a autoridade lançadora havia observado a Súmula CARF no 10 e
excluído, do saldo a realizar em 31/12/1995, as parcelas cuja realização seria exigível entre 1993 e
1995, já alcançadas pela decadência. Vale registrar que não caberia o reparo feito pelo Colegiado a
quo a este cálculo da autoridade fiscal, vez que desde a edição da Lei no 9.065/958, a realização
mínima passou a ter em conta o lucro inflacionário diferido em cada ano, e não mais o saldo a
realizar do ano anterior. As realizações mínimas de 1996 a 2005 correspondem, igualmente, a 10%
do saldo em 31/12/1995, e não afetam a base de cálculo da realização nos dez anos posteriores à

7 Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em lançamentos
contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
8 Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá considerar realizado mensalmente, no mínimo,
1/120 do lucro inflacionário, corrigido monetariamente, apurado em cada ano-calendário anterior.
Parágrafo único. A parcela realizada na forma deste artigo integrará a base de cálculo do imposto de renda devido
mensalmente.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.241 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.011243/2005-60
49
apuração do lucro inflacionário, razão pela qual não precisariam ser excluídas do saldo a cada ano,
para determinação do valor a realizar no ano seguinte.
Assim, enquanto não esgotado o prazo decadencial para exigência de crédito
tributário ou redução de prejuízo fiscal decorrente de falta de adição das realizações mínimas do
saldo credor da diferença IPC/BTNF, a autoridade fiscal tem competência para revisar esta
apuração, vez que ela não repercutiu no resultado do ano de sua determinação – 1991 – e apenas
foi informada como item patrimonial na DIRPJ do exercício 1992. Já a reversão das exclusões
promovidas indevidamente, entre 1993 e 1998, somente poderia se verificar se não expirado o
prazo decadencial, que observa as mesmas regras quando apurado lucro real ou prejuízo fiscal,
vez que a autoridade fiscal também dispõe de meios para formalizar lançamento de redução de
prejuízo fiscal.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte para reverter as reduções de prejuízos fiscais entre 1993 e 1998 e as
correspondentes glosas de compensações formalizadas no presente lançamento.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1054
DF CARF MF
Original